Tribunal: CARF
Processo: 10183.725757/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001
PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA NA FONTE.
Estão sujeitos à incidência do Imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula CARF no 114).
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. DOLO CARACTERIZADO.
A prática corriqueira de omitir o registro contábil de notas fiscais representativas de valores expressivos de receitas efetivamente auferidas revela, sem o menor espaço para dúvidas, a conduta deliberada tendente a impedir ou retardar o conhecimento das circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária principal, por parte da autoridade fazendária, exatamente como preconiza o art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA QUALIFICADA. TRIBUTOS DECLARADOS EM DIPJ. HIPÓTESE DE EXASPERAÇÃO DA MULTA NÃO CARACTERIZADA.
Deve ser reduzida ao patamar ordinário de 75% a multa de ofício que acompanha os tributos lançados em razão de não terem sido recolhidos e nem declarados em DCTF, na hipótese de terem sido informados em DIPJ. Exatamente porque esses tributos foram declarados em DIPJ, não se pode sustentar que a Recorrente agiu dolosamente no sentido de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência de seus fatos geradores. Muito ao contrário. Quanto a esses tributos, a Recorrente deu ao Fisco a notícia da ocorrência dos seus fatos geradores.
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CUSTOS. HIPÓTESE DE EXASPERAÇÃO DA MULTA NÃO CARACTERIZADA.
O simples fato de a Recorrente não dispor de documentos que deem suporte ao registro de custos e despesas (água e esgoto, energia elétrica, materiais básicos para construções, etc.) não pode ser compreendido como conduta dolosa praticada com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL, de sua natureza ou circunstâncias materiais. Por essa razão, deve ser reduzida ao patamar ordinário de 75% a multa de ofício que acompanha o IRPJ e a CSLL apurados a partir da matéria tributável referente a custos não comprovados.
MULTA QUALIFICADA. IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA. EXASPERAÇÃO NÃO JUSTIFICADA.
Não procede a imputação da multa qualificada quando as razões para a exasperação representam exclusivamente a descrição da irregularidade tributária.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO.
A responsabilidade tributária deve ser objeto de contestação pela própria pessoa física à qual tal condição tenha sido imputada pela fiscalização. A falta de questionamento no prazo legal, pela pessoa física arrolada, de sua condição de responsável pelo crédito tributário lançado, leva à preclusão desta matéria na esfera administrativa. A empresa fiscalizada, sem quaisquer provas de que tenha recebido procuração da responsável para apresentação de defesa em seu nome, não possui legitimidade processual para contestar aquela imputação. Eventual recurso apresentado, nestas condições, não deve ser conhecido nesta parte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. APRESENTAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede impugnatória não podem ser deduzidas em recurso voluntário em razão da perda da faculdade processual de seu exercício, configurando- se a preclusão.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.725757/2016-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.522 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
COMPROVADA.
INCIDÊNCIA
EXCLUSIVA NA FONTE.
Estão sujeitos à incidência do Imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA. DECADÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula CARF no 114).
MULTA
QUALIFICADA.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DOLO
CARACTERIZADO.
A prática corriqueira de omitir o registro contábil de notas fiscais
representativas de valores expressivos de receitas efetivamente auferidas
revela, sem o menor espaço para dúvidas, a conduta deliberada tendente a
impedir ou retardar o conhecimento das circunstâncias materiais do fato
gerador da obrigação tributária principal, por parte da autoridade fazendária,
exatamente como preconiza o art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA
QUALIFICADA.
TRIBUTOS
DECLARADOS
EM
DIPJ.
HIPÓTESE DE EXASPERAÇÃO DA MULTA NÃO CARACTERIZADA.
Deve ser reduzida ao patamar ordinário de 75% a multa de ofício que
acompanha os tributos lançados em razão de não terem sido recolhidos e nem
declarados em DCTF, na hipótese de terem sido informados em DIPJ.
Exatamente porque esses tributos foram declarados em DIPJ, não se pode
sustentar que a Recorrente agiu dolosamente no sentido de impedir ou retardar
o conhecimento da ocorrência de seus fatos geradores. Muito ao contrário.
Quanto a esses tributos, a Recorrente deu ao Fisco a notícia da ocorrência dos
seus fatos geradores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.725757/2016-38
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

MULTA QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CUSTOS.
HIPÓTESE DE EXASPERAÇÃO DA MULTA NÃO CARACTERIZADA.
O simples fato de a Recorrente não dispor de documentos que deem suporte ao
registro de custos e despesas (água e esgoto, energia elétrica, materiais básicos
para construções, etc.) não pode ser compreendido como conduta dolosa
praticada com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência
do fato gerador do IRPJ e da CSLL, de sua natureza ou circunstâncias
materiais. Por essa razão, deve ser reduzida ao patamar ordinário de 75% a
multa de ofício que acompanha o IRPJ e a CSLL apurados a partir da matéria
tributável referente a custos não comprovados.
MULTA QUALIFICADA. IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA.
EXASPERAÇÃO NÃO JUSTIFICADA.
Não procede a imputação da multa qualificada quando as razões para a
exasperação representam exclusivamente a descrição da irregularidade
tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL.
PRECLUSÃO.
A responsabilidade tributária deve ser objeto de contestação pela própria
pessoa física à qual tal condição tenha sido imputada pela fiscalização. A falta
de questionamento no prazo legal, pela pessoa física arrolada, de sua condição
de responsável pelo crédito tributário lançado, leva à preclusão desta matéria
na esfera administrativa. A empresa fiscalizada, sem quaisquer provas de que
tenha recebido procuração da responsável para apresentação de defesa em seu
nome, não possui legitimidade processual para contestar aquela imputação.
Eventual recurso apresentado, nestas condições, não deve ser conhecido nesta
parte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. APRESENTAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede impugnatória não podem ser deduzidas em
recurso voluntário em razão da perda da faculdade processual de seu exercício,
configurando- se a preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) não
conhecer do recurso na parte em que a Recorrente contesta o arrolamento no polo passivo da lide
do sujeito passivo solidário, Wanderley Facheti Torres, por ausência de legitimidade processual;
i.ii) negar provimento ao Recurso Voluntário em relação, i.ii.i) à alegação de irregularidades na
apuração dos tributos com base na sistemática do Lucro Real Anual; i.ii.ii) à decadência dos
lançamentos de IRRF – inteligência da Súmula CARF no 114; i.ii.iii) à qualificação da multa em
150% incidente sobre a infração "omissão de receitas"; i.iii) dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para i.iii.i) exonerar o montante de R$ 2.526.461,54 do valor principal do IRRF
lançado, referente às transferências bancárias identificadas; i.iii.ii) reduzir ao patamar ordinário
de 75% a multa de ofício que acompanha os tributos lançados em razão de não terem sido
recolhidos e nem declarados em DCTF, mas que haviam sido informados em DIPJ, tratando-se
da parcela de R$ 515.585,20 do IRPJ exigido por meio do Auto de Infração de fls. 1197 a 1206,
e das contribuições (CSLL, PIS/Pasep e Cofins) exigidas por meio dos Autos de Infração de fls.
1234 a 1261; i.iii.iii) reduzir ao patamar ordinário de 75% a multa de ofício que acompanha o
IRPJ e a CSLL, apurados a partir da matéria tributável de R$ 805.670,02, referente a custos não
comprovados"; ii) por voto de qualidade, chancelar a decisão da DRJ que delimitou a lide na
análise dos lançamentos do IRRF (incluindo a arguição de decadência) e a qualificação da multa
de ofício relativamente a todos os tributos lançados, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis
Pagano Gonçalves, Paula Santos de Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Luciano Bernart,
que votavam por apreciar também as questões de ordem pública suscitadas; iii) por maioria de
votos, dar provimento ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício incidente sobre os
lançamentos de IRRF ao patamar de 75%, vencidos o Relator e os Conselheiros Marco Rogério
Borges e Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento. Designada para redigir o voto
vencedor nesta matéria, a Conselheira Paula Santos de Abreu.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Relator
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 03-78.112,
proferido em 30/11/2017 pela 4a Turma da DRJ/Brasília.
Por meio do referido Acórdão (fls. 1521 a 1541), a DRJ negou provimento à
Impugnação apresentada pela Contribuinte acima identificada contra os Autos de Infração de fls.
1197 a 1296, em que restou formalizado o crédito tributário abaixo discriminado, acrescido dos
juros de mora legais devidos à época do pagamento, referente a fatos ocorridos no ano de 2011:
Valores em Reais
EXAÇÃO
PRINCIPAL
MULTA (150%)
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
3.303.442,94
4.955.164,41
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
1.062.078,11
1.593.117,16
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
691.678,51
1.037.517,72
Contribuição para o PIS/Pasep
149.863,63
224.795,39
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
7.416.883,03
11.125.324,09
Além da Contribuinte autuada, também foi arrolado como sujeito passivo
solidário o Sr. WANDERLEY FACHETI TORRES (CPF 761.439.707-00), com base no
inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN).
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 1297 a 1330), a Autoridade autuante
esclarece que os lançamentos decorrem das seguintes constatações:
 omissão de receitas caracterizada pela falta de contabilização de notas
fiscais emitidas, ensejando o lançamento principal de IRPJ e os
lançamentos reflexos de CSLL, Cofins e PIS/Pasep;
 falta de comprovação de custos, ensejando o lançamento de IRPJ e da
CSLL reflexa;
 falta de recolhimento e de declaração em DCTF dos tributos apurados
pela própria Contribuinte em sua escrituração (IRPJ, CSLL, Cofins e
PIS/Pasep);
 pagamentos sem causa comprovada, obtidos a partir de extratos
bancários de contas de titularidade da Contribuinte, ensejando o
lançamento do IRRF.
A multa de ofício foi qualificada em razão de a Autoridade Fiscal ter entendido,
basicamente, que “a conduta da contribuinte, em relação às declarações incompatíveis com a real
movimentação bancária, a apresentação da escrituração sem comprovação dos lançamentos, a
não existência e/ou a falta de apresentação dos documentos, saques e depósitos de quantias
elevadas em dinheiro, sem o destino e o histórico do modus operandi da denúncia pelo MPF da
Operação Ararath; tudo isto, enquadra-se nas disposições do art. 71, inciso I, da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964”.
Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Do lançamento fiscal, a Contribuinte e o responsável solidário, Sr. Wanderley F.
Torres, foram cientificados em 13/12/2016 (fls. 1332 e 1338). Irresignada, em 12/01/2017 a
Contribuinte apresentou a Impugnação de fls. 1341 a 1405, enquanto que o responsável
solidário não apresentou impugnação.
Na Impugnação apresentada pela Contribuinte foram trazidas as seguintes
questões:
 inicialmente, a Contribuinte apresenta uma preliminar em que se insurge
contra menções da Autoridade Fiscal a operações policiais que ainda não
haviam encontrado desfecho, e requer que tais fatos não sejam
considerados na apreciação do presente caso;
 sua escrituração contábil é mantida regularmente e não há omissão de
receita;
 é indevida a responsabilidade tributária atribuída ao sócio da pessoa
jurídica;
 a simples apuração de omissão de receita, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo;
 a multa de ofício aplicada é confiscatória;
 a maior parte das operações que ensejaram a exigência do IRRF
encontram-se lastreadas em contrato de mútuo;
 a operação de mútuo realizada entre empresas do mesmo grupo infirma a
conclusão do Fisco acerca da falta de identificação do beneficiário dos
pagamentos, de modo que o principal critério para ocorrência do fato
gerador não está presente;
 o fluxo financeiro decorrente de contrato de mútuo deveria ensejar a
incidência de IOF, e não de IRRF;
 as demais operações submetidas à incidência do IRRF, mesmo que não
amparadas por um contrato de mutuo ou outro documento, estão
respaldadas pela sua escrituração contábil.
Em 05/10/2017, a Contribuinte aditou razões de defesa a sua Impugnação, por
meio da petição a fls. 1467 a 1504, nos seguintes termos:
 que seja reconhecida a nulidade da autuação através da sistemática do
Lucro Real Anual, haja vista a inexistência de opção válida por aquela
forma de tributação;
 que seja reconhecida a improcedência da acusação de pagamento sem
causa, em virtude de o Fisco não ter se desincumbido adequadamente do
ônus de provar a infração, pois não juntou todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do fato motivador da exigência;
 que seja afastada a aplicação da multa qualificada de 150%, haja vista que
não foi juntada aos autos nenhuma documentação que comprove, para
além de qualquer dúvida, que a Contribuinte efetivamente teve alguma
participação nos fatos investigados pela Operação Ararath;
Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

 que, uma vez reconhecida a inexistência de razões para qualificação da
multa de ofício, seja reconhecida a decadência de parte do lançamento; e
 que seja declarada a improcedência da inclusão de Wanderley Facheti
Torres no polo passivo da relação tributária, haja vista que a regra de
solidariedade prevista no art. 124 do CTN não se trata de hipótese
autônoma de atribuição de responsabilidade tributária.
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ primeiramente expressou
seu entendimento no sentido de que os lançamentos não foram integralmente impugnados, nos
seguintes termos:
 não se estabeleceu o contencioso administrativo quanto aos lançamentos
de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, pois a
Contribuinte, além de não apresentar qualquer argumento de defesa ou
pedido sobre tais matérias, expressamente reconhece os créditos tributários
lançados em alguns trechos da sua peça de defesa;
 a Contribuinte não tem legitimidade para pleitear em nome próprio a
exclusão do responsável tributário, Wanderley F. Torres, do polo passivo
da relação tributária sob exame.
Quanto à arguição de nulidade na aplicação do regime de Lucro Real anual, ela
não foi conhecida pela DRJ sob o fundamento de que tal alegação, formulada apenas no
aditamento protocolado nove meses depois da apresentação da Impugnação, refere-se a
lançamentos não impugnados.
Desse modo, entendeu a DRJ que o Auto de Infração do IRRF (incluindo a
arguição de decadência) e a qualificação da multa de ofício relativamente a todos os tributos
lançados são as únicas matérias que integraram a relação processual.
Na apreciação das razões de defesa relativamente à matéria litigiosa, a DRJ negou
provimento à Impugnação da Contribuinte, rejeitando a preliminar aduzida e mantendo
integralmente o lançamento do IRRF e a qualificação da multa de ofício.
Da decisão de primeira instância a Contribuinte tomou ciência em 18/01/2018, e
em 08/02/2018 apresentou o Recurso Voluntário ora sob exame, conforme informação contida
no Despacho de fl. 1668. Em sua defesa, a Recorrente suscitou a nulidade do lançamento fiscal e
da decisão de primeira instância, atacou o mérito do lançamento do IRRF, a qualificação da
multa de ofício e requereu o reconhecimento de que parte das exigências foram alcançadas ela
decadência. Além disso, entrou no mérito da atribuição de responsabilidade tributária ao Sr.
Wanderley F. Torres, e alegou existir uma incompatibilidade entre a atribuição de
responsabilidade solidária e a tributação do IRRF com base no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Às fls. 1670 a 1697, encontram-se acostadas as contrarrazões da Procuradoria da
Fazenda Nacional (PFN) ao Recurso Voluntário interposto.
Por fim, em 17/01/2019, a Recorrente protocolou um aditamento ao Recurso
Voluntário (fls. 1703 a 1709), em que contesta a apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins segundo as regras do regime cumulativo.
É o relatório.
Fl. 1736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Voto Vencido
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão
pela qual dele conheço.
Conforme relatado, os lançamentos que compõem o objeto do presente processo
decorrem das seguintes constatações da Autoridade Fiscal:
 omissão de receitas caracterizada pela falta de contabilização de notas
fiscais emitidas, ensejando o lançamento principal de IRPJ e os
lançamentos reflexos de CSLL, Cofins e PIS/Pasep;
 falta de comprovação de custos, ensejando o lançamento principal de
IRPJ e o reflexo da CSLL;
 falta de recolhimento e de declaração em DCTF dos tributos apurados
pela própria Contribuinte em sua escrituração (IRPJ, CSLL, Cofins e
PIS/Pasep);
 pagamentos sem causa comprovada, obtidos a partir de extratos
bancários de contas de titularidade da Contribuinte, ensejando o
lançamento do IRRF.
Aos tributos lançados foi acrescida multa de ofício qualificada, e além da pessoa
jurídica autuada, também foi arrolado como sujeito passivo solidário o Sr. WANDERLEY
FACHETI TORRES (CPF 761.439.707-00), com base no inciso I do art. 124 do CTN.
Depois de a Contribuinte e o responsável solidário terem sido cientificados do
lançamento, apenas a Contribuinte apresentou impugnação, mas, entre as questões combatidas,
encontrava-se a atribuição de responsabilidade ao Sr. WANDERLEY FACHETI TORRES.
Diante desse cenário, o órgão julgador de primeira instância entendeu que a Contribuinte não
tinha legitimidade para pleitear, em nome próprio, a exclusão do responsável solidário do polo
passivo da relação tributária sob exame, razão pela qual não conheceu as razões de fato e de
direito aduzidas a esse respeito na peça impugnatória.
Além disso, na apreciação da defesa apresentada pela Contribuinte autuada, o
órgão julgador de primeira instância entendeu que algumas das exigências lançadas não foram
impugnadas. Nesse sentido, concluiu a DRJ que o Auto de Infração do IRRF (incluindo a
arguição de decadência) e a qualificação da multa de ofício relativamente a todos os
tributos lançados são as únicas matérias que integraram a relação processual. Ao final,
proferiu sua decisão mantendo integralmente o lançamento fiscal.
Agora, perante este Colegiado de segunda instância, além de trazer razões
contrárias à exigência fiscal – tanto no Recurso Voluntário quanto na peça que ela própria
denominou “aditamento ao Recurso Voluntário” –, a Recorrente também se insurge contra a
delimitação do litígio promovida pela DRJ.
Portanto, antes de enfrentar as questões diretamente relacionadas ao lançamento
fiscal, entendo que é necessário primeiro apreciar as alegações contrárias à delimitação do litígio
promovida pela DRJ, até mesmo para que fiquem claras quais são as matérias a serem
enfrentadas neste momento processual. Por essa razão, inicio este Voto pela preliminar de
nulidade do Acórdão de primeira instância.
Fl. 1737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
No presente caso, conforme já assinalado acima, o órgão julgador de primeira
instância não conheceu as alegações da Contribuinte autuada, então Impugnante, referentes à
atribuição de responsabilidade ao Sr. WANDERLEY FACHETI TORRES.
Também entendeu que não se estabeleceu o contencioso administrativo quanto
aos lançamentos de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins e, por consequência
dessa última conclusão, não apreciou a arguição de nulidade na aplicação do regime de Lucro
Real anual, que em verdade só foi formulada no aditamento protocolado nove meses depois da
apresentação da Impugnação.
Passo, então, à análise dos fundamentos da decisão recorrida e das razões que
sustentam a arguição de nulidade da referida decisão, relativamente a essa delimitação do litígio.
Legitimidade processual da Recorrente para postular em nome do responsável tributário
Para não conhecer as alegações da então Impugnante, referentes à atribuição de
responsabilidade ao Sr. WANDERLEY FACHETI TORRES, a DRJ assim fundamentou sua
decisão:
Inicialmente, ressalto que a contribuinte não tem legitimidade para pleitear em nome
próprio a exclusão do responsável tributário, Wanderley F. Torres, do polo passivo da
relação tributária sub examine. Ademais, o fato de a contribuinte ter afirmado que
assume a total responsabilidade pelos atos que geraram os fatos geradores dos tributos
em análise é totalmente irrelevante para a definição da responsabilidade tributária de
terceiros, mormente quando essa se tornou inquestionável na esfera administrativa em
razão de o responsável tributário não ter apresentado impugnação, embora devidamente
cientificado dos lançamentos.
Em razão desse posicionamento da DRJ, a Recorrente entendeu que teve seu
direito de defesa cerceado, razão pela qual requereu a declaração de nulidade da decisão
recorrida, nos seguintes termos:
No que diz respeito à responsabilidade/solidariedade imputada a um terceiro (Wanderley
Facheti Torres) - integre ele ou não os quadros societários da contribuinte — há plena
legitimidade da devedora principal para questionar referida inclusão, em especial
porque a motivação apontada pelo fisco foi o 'interesse comum' (art. 124, I do CTN) na
situação que constitui o fato gerador da obrigação.
Além disso, os efeitos da Solidariedade aproveitam, prejudicam ou favorecem todos os
sujeitos passivos solidários, o que igualmente deve ser estendido à impugnação.
E, ainda que assim não o fosse, por se tratar de matéria de ordem pública, a atribuição
de SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA poderia e deveria ser conhecida e julgada de ofício
pela Autoridade Julgadora Administrativa, inclusive por ter sido expressamente
provocada pelo contribuinte. Patente, pois o Cerceamento do Direito de Defesa.
Ainda sobre essa questão, a PFN observou o seguinte aspecto em suas
contrarrazões:
No que se refere à responsabilidade solidária, o Superior Tribunal de Justiça, em
recurso repetitivo, já decidiu que a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor
recurso em nome do seu sócio, in verbis:
Fl. 1738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. A pessoa jurídica não tem
legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ n. 8/08”. (REsp 1347627, Primeira Seção, 09/10/2013)
Conforme restou claro, de um lado, a DRJ entendeu que a pessoa jurídica autuada
não tem legitimidade para pleitear em nome próprio a exclusão do responsável tributário; de
outro, a Recorrente sustentou que há plena legitimidade da devedora principal para questionar
referida inclusão.
Sobre essa matéria, entendo que não assiste razão à Recorrente. O fundamento
que foi utilizado para a atribuição de responsabilidade a terceiro, ainda que tenha sido o interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, em nada altera o fato de
que a Contribuinte autuada e a pessoa física responsabilizada são sujeitos de direito distintos,
cada qual detentor de capacidade processual e interesse de agir próprios.
Quanto aos efeitos da solidariedade, embora a Recorrente não tenha mencionado o
art. 125 do CTN – que, como bem se sabe, trata especificamente desse tema –, cabe apenas
esclarecer que referido dispositivo do Código não abrange qualquer espécie de autorização para
um devedor solidário postular processualmente em nome dos coobrigados, conforme parece ser o
entendimento da Recorrente. Tratar-se-ia, no caso, de previsão para representação processual nas
situações de solidariedade, tema que, definitivamente, não foi abordado pelo CTN.
Quanto ao fato de se tratar de matéria de ordem pública, antes de cogitar o
enfrentamento de matéria dessa natureza, o julgador precisa ver sua competência instalada.
Dessa forma, no presente caso, como não houve impugnação por quem de direito, a atribuição de
responsabilidade ao Sr. WANDERLEY FACHETI TORRES não integra a matéria litigiosa, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1973. E se não integra a matéria litigiosa, a
competência dos órgãos julgadores administrativos, seja de primeira instância, segunda ou
especial, não foi instalada. E se a competência dos órgãos julgadores administrativos não foi
instalada, não há como apreciar a questão, seja ela de ordem pública, ou não.
Portanto, acertada a decisão recorrida no ponto em que não conheceu as alegações
da então Impugnante, referentes à atribuição de responsabilidade ao Sr. WANDERLEY
FACHETI TORRES.
Aliás, nesse mesmo sentido, além do precedente do STJ trazido pela PFN em suas
contrarrazões, é praticamente uníssona a jurisprudência do CARF, conforme evidenciam as
ementas abaixo colacionadas:
LEGITIMIDADE PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O contribuinte autuado não possui legitimidade processual para questionar a
responsabilidade tributária imputada a terceiros.
(Acórdão no 1201-003.093; Sessão de 14/08/2019; Relator Cons. Neudson Cavalcante
Albuquerque)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO.
A responsabilidade tributária deve ser objeto de contestação pelas próprias pessoas
físicas e jurídicas às quais tal condição foi imputada pela fiscalização. A empresa
fiscalizada, sem quaisquer provas de que tenha recebido procuração dos responsáveis
para apresentação de defesa em seus nomes, não possui legitimidade processual para
contestar aquela imputação. Eventual recurso apresentado, nestas condições, não deve
ser conhecido nesta parte.
(Acórdão no 1201-002.128; Sessão de 12/04/2018; Redator designado Cons. Paulo Cezar
Fernandes de Aguiar)
Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALTA DE LEGITIMIDADE PARA CONTESTAR.
O responsável solidário é quem deve apresentar defesa no âmbito do processo
administrativo fiscal. O recurso apresentado por terceiro não deve ser reconhecido por
falta de legitimidade processual.
(Acórdão no 1401-001.982; Sessão de 22/07/2017; Relator Cons. Luiz Rodrigo de
Oliveira Barbosa)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO.
A responsabilidade tributária deve ser objeto de contestação pelas próprias pessoas
físicas e jurídicas às quais tal condição foi imputada pela fiscalização. A falta de
questionamento, pelas pessoas físicas e jurídicas arroladas, no prazo legal, de sua
condição de responsáveis pelo crédito tributário lançado, leva à preclusão desta matéria
na esfera administrativa. A empresa fiscalizada, sem quaisquer provas de que tenha
recebido procuração das responsáveis para apresentação de defesa em seus nomes, não
possui legitimidade processual para contestar aquela imputação. Eventual recurso
apresentado, nestas condições, não deve ser conhecido nesta parte.
(Acórdão no 1201-001.401; Sessão de 05/04/2016; Relator Cons. João Otávio
Oppermann Thomé)
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE
DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui
interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade
tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não interpuseram impugnação
ou recurso voluntário. A falta de interesse de agir se evidencia porque, qualquer que
fosse a decisão a ser tomada acerca dessa matéria, inexiste dano ou risco de dano aos
interesses da pessoa jurídica. E, por não ter direitos ou interesses passíveis de serem
afetados pela decisão a ser adotada, não se qualifica como parte legítima, não podendo
pleitear direito alheio em nome próprio. Não se há, portanto, de conhecer desse pedido.
(Acórdão no 2201-002.758; Sessão de 26/01/2016; Relator Cons. Heitor de Souza Lima
Junior)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE.
Cabe ao sócio indicado no Termo de Responsabilidade Tributária a apresentação, em
seu nome, dos argumentos de defesa, revelando ilegitimidade passiva a insurgência da
pessoa jurídica contra o referido feito.
(Acórdão no 1301-001.292; Sessão de 08/10/2013; Relator Cons. Wilson Fernandes
Guimarães)
RESPONSABILIDADE PESSOAL DE MANDATÁRIO.
A pessoa jurídica autuada não detém capacidade processual e legitimidade para
apresentar alegações em sede de recurso voluntário, em nome de terceiro (atual
mandatário e ex-sócio) responsabilizado pessoalmente pelo crédito tributário.
(Acórdão no 1803-001.515; Sessão de 02/10/2012; Relator Cons. Walter Adolfo
Maresch)
Portanto, não merece reparos a decisão do órgão julgador de primeira instância de
não conhecer as alegações da então Impugnante, referentes à atribuição de responsabilidade ao
Sr. WANDERLEY FACHETI TORRES.
Dessa forma, entendo que essa matéria deve mesmo ser mantida fora dos limites
do litígio ora apreciado, exatamente conforme entendeu a DRJ.
Fl. 1740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Preclusão em relação aos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins
Antes de iniciar esta análise, cumpre lembrar que, em razão da constatação de
omissão de receitas caracterizada pela falta de contabilização de notas fiscais emitidas
foram lavrados lançamentos de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins. Além
disso, também compuseram a matéria tributável do IRPJ e da CSLL valores referentes custos não
comprovados. E como a Contribuinte não recolheu e nem declarou em DCTF tributos apurados
em sua própria escrituração, foram lançados sob esse fundamento IRPJ, CSLL, Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins.
Pois bem, conforme relatado, o órgão julgador de primeira instância concluiu que
não se estabeleceu o contencioso administrativo quanto aos lançamentos de IRPJ, CSLL,
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins. Por consequência, as arguições de decadência quanto a
esses tributos, e de nulidade na aplicação do regime de Lucro Real anual, formuladas apenas no
aditamento protocolado (em verdade) nove meses depois da apresentação da Impugnação,
também não foram conhecidas pela DRJ.
Quanto a essas questões, os fundamentos da decisão de primeira instância são os
seguintes:
Segundo, cabe também ressaltar que não se estabeleceu o contencioso administrativo
quanto aos lançamentos de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, pois a
contribuinte, além de não apresentar qualquer argumento de defesa ou pedido sobre tais
matérias, expressamente reconhece os créditos tributários lançados em alguns trechos da
sua peça de defesa, se não vejamos o seguinte excerto já relatado:
“Portanto, desde já se requer a consideração dos valores supracitados, a fim de
afastar a incidência do IRRF, e considerar apenas a incidência do IRPJ e seus
reflexos nas operações realizadas, impostos que são de fato devidos,
evitando-se por consequência a tributação em duplicidade sobre um mesmo fato
gerador”.
Saliente-se que toda a argumentação da impugnante ao questionar se a receita poderia
ser considerada omitida foi com o fito de refutar a qualificação da multa, pois não
contestou a existência dos créditos de IRPJ e lançamentos reflexos, se não vejamos como
a impugnante concluiu o item 3 da sua impugnação:
“Frisa-se, que a omissão de receita qual alega a autoridade fiscal por falta de
escritura contábil não deve ser motivo para agravamento da multa, visto a
justificativa ao contribuinte junto ao fisco comprovando a origem da receita e
descaracterizando sua omissão, não se enquadrando em nenhum dos casos da
Lei. 4.502/64 para duplicação da multa conceituada nos artigos art. 71 (a
sonegação), art. 72 (a fraude), art. 73 e (o conluio).
(...)
Portanto, desde já, o contribuinte informa que mantém sua contabilidade de
forma regular nos moldes e igidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, não
deve so rer sanções em caráter con iscat rio pelo isco no que di respeito as
in ormações prestadas, uma ve que, atendeu transparentemente todas as
e ig ncias solicitadas dentro dos pra os imputados pela autoridade a endária.”.
É verdade que a contribuinte aduziu, dez meses depois da apresentação da sua
impugnação, um aditamento as suas razões de defesa, no qual contesta o lançamento do
IRPJ. Ora, como falar em aditamento de algo que não existiu, ou seja, se não foi
impugnado o lançamento do IRPJ no prazo legal, como poderia a contribuinte fazê-lo 10
meses depois? Não poderia, pois já ocorrida a preclusão temporal. Assim, não se trata
de saber se a questão levantada no aditamento é ou não de direito público, já que esta
Turma sequer pode adentrar no conhecimento de questão relativa ao IRPJ, uma vez que
o contencioso administrativo não se instaurou quanto a esta matéria.
Fl. 1741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Destarte, o único lançamento efetivamente contestado pela contribuinte é o auto de
infração do IRRF. Não obstante, há que se considerar também impugnada a qualificação
da multa tanto no lançamento do IRRF como dos demais tributos lançados, pois a
contribuinte dedica capítulo próprio da sua peça de defesa a refutá-la, embora não
apresente pedido específico sobre tal matéria na impugnação. Logo, concluo que o
pedido pela desqualificação da multa apresentado no aditamento (10 meses depois da
apresentação da impugnação) veio apenas em reforço ao que já havia sido sustentado
tempestivamente na impugnação.
Quanto à decadência alegada no aditamento, entendo que realmente se trata de matéria
de direito público e que pode ser conhecida de ofício pelo Julgador. No entanto, o
julgador só pode apreciar de ofício a decadência do lançamento que fora impugnando,
ou seja, do IRRF.
Em suma, foram impugnados o lançamento do IRRF e a qualificação da multa de ofício
de todos os lançamentos, matérias sobre as quais se estabeleceu o contencioso
administrativo e, consequentemente, encontra-se suspensa a exigibilidade apenas destes
créditos por força do disposto no art. 151, III, do CTN. No que tange à eventual
decadência do lançamento do IRRF, tal matéria será devidamente analisada após ser
apreciada a qualificação da multa, tendo em vista a relação de causa e efeito entre as
matérias.
Portanto, feita a devida reprodução dos fundamentos da decisão recorrida, pode-se
constatar que o ponto fulcral – do qual derivaram todas as demais consequências relativas à
delimitação da matéria litigiosa – é o seguinte: de acordo com o entendimento que ali
prevaleceu, quanto aos lançamentos de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, a
Contribuinte não teria apresentado qualquer argumento de defesa ou pedido sobre tais matérias e,
inclusive, teria expressamente reconhecido os créditos tributários lançados em alguns trechos da
sua peça de defesa.
De seu lado, a Recorrente não concorda que tenha deixado de impugnar a infração
referente a omissão de receitas que ensejou o lançamento do IRPJ e das reflexas CSLL,
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins. Nesse sentido, destaca que chegou a dedicar na sua
Impugnação um capítulo específico ao combate da acusação de omissão de receitas, tendo
quanto a essa matéria, inclusive, formulado um pedido específico. Nesse sentido é a
argumentação contida no Recurso Voluntário:
Sobre o "não-estabelecimento" de contencioso quanto aos lançamentos de
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Autoridade Julgadora argumenta que (i) não foi apresentado
argumento de defesa/pedido sobre tais matérias; (ii) o contribuinte reconhece os créditos
lançados em alguns trechos de sua defesa.
Grande é o equívoco nesse ponto. Em primeiro lugar, há um ponto específico na
impugnação tratando da 'AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITA' , inclusive
colacionando precedentes do CARF, sendo que no item "f" dos pedidos é solicitado que
seja descaracterizada a omissão de receitas.
Portanto, há impugnação e pedido versando sobre as matérias que a Autoridade
Julgadora entendeu — equivocadamente — não ter-se estabelecido contencioso. Além
disso, tais matérias foram também objeto do aditamento de fls. 1467/1504, tanto no que
diz respeito à decadência do direito de lançar referidos tributos, quanto no que diz
respeito à incorreta apuração de suas bases de cálculo/fatos geradores (inexistência de
opção válida pelo Lucro Real Anual).
E, bem ao contrário daquilo que afirma a Autoridade Julgadora, há sim pedido expresso
deduzido na impugnação (fls. 1403/1404 - itens 'a' e ‘f’).
Fl. 1742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Por fim, não corresponde à verdade que o contribuinte tenha reconhecido os créditos
tributários exigidos sobre omissão de receitas. Eis o trecho da impugnação extraído pela
Autoridade Julgadora para fundamentar sua conclusão:

Ora, é óbvio que o contribuinte estava se referindo ao IRPJ (e reflexos) incidente sobre
eventual glosa de custos que poderia decorrer do afastamento da incidência do IRRF. A
exigência dos dois tributos sobre o mesmo fato (IRRF sobre pagamento sem causa,
juntamente com IRPJ — e reflexos - sobre glosa de custos) configuraria tributação em
duplicidade sobre um mesmo fato gerador.
Claro está que o referido trecho da impugnação foi completamente descontextualizado
pela Autoridade Julgadora, o que deve ser devidamente corrigido por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em preliminar contestou-se (fls. 1345): (i) o relato inapropriado da autoridade
fazendária; (ii) a ausência de comprovação documental das infrações; (iii) a falta de
credibilidade e confiabilidade das fontes de prova.
Assim, tais preliminares não somente poderiam, como deveriam, terem sido
apreciadas/julgadas pela Autoridade Julgadora de 1a instância.
Da leitura do excerto acima reproduzido, percebe-se que a Recorrente se opõe à
delimitação do litígio promovida pelo órgão julgador de primeira instância, ressaltando que há
um capítulo específico na Impugnação tratando da “aus ncia de omissão de receita” e destaca,
inclusive, que no item "f" dos pedidos requer expressamente que seja descaracterizada a omissão
de receitas. Acrescenta que “não corresponde à verdade que tenha reconhecido os créditos
tributários exigidos sobre omissão de receitas”, e que o trecho da Impugnação mencionado pela
DRJ foi descontextualizado.
E em razão desse posicionamento da DRJ, a Recorrente mais uma vez entendeu
que teve seu direito de defesa cerceado, razão pela qual requereu a declaração de nulidade da
decisão recorrida.
Quanto a essas alegações, a bem da verdade, é preciso reconhecer que o trecho da
Impugnação colacionado neste ponto específico pela DRJ, de fato, encontrava-se inserido no
contexto da argumentação contrária à exigência do IRRF relativamente a pagamentos realizados
(saídas de recursos de sua conta bancária), não podendo, de certo, corresponder aos valores que
compuseram a matéria tributável da infração de omissão de receitas.
Por outro lado, é preciso pontuar que a Impugnação não foi muito clara nessa
passagem, haja vista que a infração de glosa de custos abrangeu valores diversos (fls. 1082/1085
e 1157/1158) daqueles expressamente enumerados pela então Impugnante no contexto das razões
contrárias à exigência do IRRF, em que se inseria esse trecho da Impugnação. Em outras
palavras, quanto aos valores expressamente enumerados pela então Impugnante naquele
momento específico de sua defesa, não havia o menor sentido em reclamar a duplicidade de
incid ncia do IRRF e do “IRPJ e seus re le os”, pois a matéria tributável da in ração de custos
não comprovados é outra.
Fl. 1743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

De toda sorte, voltando às razões da DRJ para considerar não impugnados os
lançamentos de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, a despeito dessa referência
a um trecho da Impugnação que realmente suscitava a dúvida acima explorada, fato é que a
conclusão contida na decisão recorrida não se fundamentou exclusivamente no referido trecho,
conforme evidencia o excerto a seguir reproduzido mais uma vez:
Segundo, cabe também ressaltar que não se estabeleceu o contencioso administrativo
quanto aos lançamentos de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, pois a
contribuinte, além de não apresentar qualquer argumento de defesa ou pedido sobre tais
matérias, expressamente reconhece os créditos tributários lançados em alguns trechos
da sua peça de defesa, se não vejamos o seguinte excerto já relatado:
[...]
(destaque acrescido)
E com vistas a esclarecer essa questão – se realmente foram impugnados os
lançamentos de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins – é oportuno reproduzir a
íntegra do capítulo da Impugnação pertinente a esse tema, entre outras passagens relevantes para
a elucidação da controvérsia ora analisada. Dessa forma, seguem abaixo reproduzidos trechos da
Impugnação com destaques ora acrescidos, e fazendo-se um esforço para preservar a
contextualização dos argumentos:
I – OS FATOS
[...]
II - O DIREITO
II – PRELIMINAR
1 – Considerações Iniciais e a Reputação Ilibada da Contribuinte
[...]
2 – Da Suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário
[...]
A Contribuinte invoca-se no direito amparado pela Constituição Federal de 1988 do
devido processo legal, contraditório e ampla defesa, para apresentar a presente
impugnação e requerer desde de já a suspensão a exigibilidade dos créditos tributários
pela autoridade fiscal.
O sujeito passivo reconhece de plano parte dos créditos exigidos pelo fisco, entretanto
determinada parcela desses créditos está sendo indevidamente cobrados (sic), fato que
se frisa a suspensão da exigibilidade desses tributos.
Na visão de Vosso Ilustre Doutrinador PAULO BARROS CARVALHO (2009, p. 475)
corrobora tal entendimento ao afirmar que “ocorrendo alguma das hipóteses previstas
no art. 151 da Lei no 5172/66, aquilo que se opera, na verdade, é a suspensão do teor da
exigibilidade do crédito, não do próprio crédito que continua existindo tal qual nascera”.
Todavia, parte do crédito que nasceu e agora existente foi constituído pelo fisco de
forma irregular, ocasionando danos a Contribuinte para continuidade de suas
atividades.
[...]
3 – Da Regular Escrituração Contábil Mantida Pela Contribuinte, Ausência da
Omissão de Receita
Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Estamos em uma era onde se demonstra diariamente a necessidade de se manter a
escrituração contábil regular, haja vista em que nosso vasto ordenamento jurídico
determina de forma expressa a obrigatoriedade da escrituração contábil.
Veja um entre tantos dispositivos legais que elenca essa obrigatoriedade:
“Lei 10.406/2002 (Novo C digo Civil), art. 1.179 – O empresário e a sociedade
empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou
não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com
a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de
resultado econômico.
Nessa toada, a Impugnante sempre zelou em cumprir de forma transparente e idônea as
imposições determinadas pelo nosso ordenamento jurídico, atendendo o fisco em todas
as suas solicitações dentro dos padrões exigidos.
A Contribuinte da obrigação tributária mantém toda sua contabilidade de acordo com as
normas legais, Sabe- se que é indispensável e obrigatório a toda pessoa jurídica o livro
diário o qual constitui o registro básico de toda escrituração contábil, é o que estabelece
o decreto-lei 486/69 em seu artigo 1o.
Ademais, a escrituração contábil do contribuinte lhe favorece evitando qualquer
caracterização de omissão de receita, fraude e irregularidade.
No presente caso não há o que se falar em omissão de receita ou qualquer outra
indagação do gênero, cita-se artigo 42 da Lei 9430/96, o qual caracteriza o instituto da
omissão de receita, verbis:
“Art. 42. Caracteri am-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. ”
Pois bem, não há elementos para caracterização de omissão de receita e muito menos
elementos para configurar fraude ou qualquer outro indicio que leve o fisco a aplicação
de sanções exorbitantes com o fito de prejudicar o contribuinte no recolhimento de seus
tributos.
As receitas consideradas omissas pela autoridade fazendária são supostamente
decorrentes de notas fiscais não contabilizadas, fato este que por si só não caracteriza a
omissão de receita, pois foram devidamente reconhecidas pela Impugnante.
Nessa esteira, como já informado ao fisco em reposta ao Termo de Constatação Final a
Contribuinte reiterou (resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal 01-2016 -
fls. 1074 a 1077) e confirmou que por "problemas operacionais" de sistemas não
incluiu na receita bruta declarada as notas fiscais emitidas relacionadas na planilha
mencionada. E depois de efetuado as devidas conferências e auditagem, reconhece com
exatidão como parte integrante da "RECEITA BRUTA", que servirá como base de
cálculo para IRPJ, PIS/PASEP, CSLL E COFINS.
Por derradeiro, não há o que se falar em omissão de receita, pois está mais do que
evidente a origem das receitas encontradas pela autoridade fiscal, bem como seu
reconhecimento pela Contribuinte.
As receitas foram oriundas de operações comerciais realizadas pelo sujeito passivo de
forma hábil e idônea, havendo apenas o descumprimento de obrigação acessória,
decorrente de problemas operacionais, o que não enseja agravamento de multa.
Fl. 1745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

O que ocorre no presente caso é o simples descumprimento de obrigação acessória pelo
contribuinte, onde deixou de escriturar em seus registros contábeis a operação realizada.
Entretanto a autoridade fiscal imputa sanção tributaria ao contribuinte de forma
confiscatória e com exorbitante percentual, quando deverás aplicar sanção branda nos
percentuais mínimos em virtude da natureza da infração, pois o contribuinte não se
enquadra em nenhuma dos casos tipificados na lei para o agravamento e duplicação da
penalidade.
Nessa esteira, frisa-se que não há o que se falar em omissão de receita pois sabe-se de
onde a receita é proveniente, as receitas foram reconhecidas pela contribuinte no
decorrer da fiscalização e devidamente comprovadas de forma hábil e idônea sua origem
a autoridade fiscal.
O fisco deve comprovar de forma segura a omissão de receita para somente assim
aplicar as penalidades cabíveis de forma agravada, caso não o faça a receita apontada
como omissa não pode ser objeto de discussão devendo a mesma ser desconsiderada
como omissa, vejamos nesse sentido o entendimento dos tribunais administrativos em
seus julgamentos:
[...]
Frisa-se, que a omissão de receita qual alega a autoridade fiscal por falta de escritura
contábil não deve ser motivo para agravamento da multa, visto a justificativa ao
contribuinte junto ao fisco comprovando a origem da receita e descaracterizando sua
omissão, não se enquadrando em nenhum dos casos da Lei. 4.502/64 para duplicação da
multa conceituada nos artigos art. 71 (a sonegação), art. 72 (a fraude), art. 73 e (o
conluio).
Restou demonstrado pelo sujeito passivo que o que houve foi apenas descumprimento da
obrigação acessória que lhe é imposta, o que não justificando o agravamento da
penalidade aplicada, conforme determina pacificamente o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF em súmula, vejamos:
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. (“gri o nosso”).
Portanto, desde já, o contribuinte informa que mantém sua contabilidade de forma
regular nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, não deve sofrer
sanções em caráter confiscatório pelo fisco no que diz respeito as informações prestadas,
uma vez que, atendeu transparentemente todas as exigências solicitadas dentro dos
prazos imputados pela autoridade fazendária.
4 – Da Ausência de Responsabilidade Solidária do Sócio
[...]
III – MÉRITO
5 – Da Multa de Ofício de 150% e seu Caráter Confiscatório
[...]
6 – Do Contrato de Mutuo e a Sua Validade Legal Como Documento Probatório das
Operações Realizadas
[...]
7 – Do Contrato de Mutuo e seus Reflexos tributários
Fl. 1746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

[...]
8 – Regra Matriz do IRRF e a Ausência da Ocorrência do Fato Gerador nas Operações
de Mutuo
[...]
9 – Da Demais Operações Comprovadas pela Escritura Contábil e a não incidência do
IRRF
[...]
IV - A CONCLUSÃO
10 – Do Pedido
À vista de todo exposto, requer-se:
a) Demonstrada a insubsistência e improcedência do auto de infração lavrado, espera e
requer o impugnante seja acolhida tempestivamente a presente impugnação;
b) Seja realizada a Revisão de Ofício do Lançamento no Curso do Processo
Administrativo Fiscal, em especial no que se refere a não de ocorrência do fato gerador
do IRRF nas operações de mutuo e demais operações escrituradas na contabilidade da
Contribuinte;
c) Nos moldes do artigo 151 do Código Tributário Nacional, seja suspensa a
exigibilidade do crédito tributário;
d) Em observância ao PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO presente na CF/88,
artigo 150, inciso IV, seja reduzido a multa de 150% (cento e cinquenta por cento) para
o patamar mínimo face a natureza da infração.
e) Exclua o sócio Wanderley F. Torres do polo passivo da obrigação tributária.
f) Reconheça as receitas devidamente como comprovadas, com o objetivo de
descaracterizar a omissão de receita e afastar as sanções aplicadas, bem como a
alíquota punitiva de 35% do IRRF;
g) Realize a recomposição do auto de infração quando do reconhecimento dos pedidos
realizados.
Termos em que
Pede deferimento.
Em análise ao excerto acima reproduzido, a primeira observação a ser feita é que
em nenhum momento foram impugnadas as exigências referentes à glosa de custos e à falta de
recolhimento ou declaração em DCTF dos tributos efetivamente apurados na escrituração da
Recorrente.
Agora, quanto ao combate à exigência referente a omissão de receitas, a
Impugnação é no mínimo confusa, e isso precisa ser dito. É verdade que há um pedido expresso
para descaracterização da omissão de receitas. No entanto, também há passagens em que a
Contribuinte reconhece que “por problemas operacionais de sistemas não incluiu na receita bruta
declarada as notas fiscais emitidas relacionadas na planilha mencionada”, chegando inclusive a
destacar que, depois de efetuadas as devidas conferências, “reconhece com exatidão como parte
integrante da RECEITA BRUTA, que servirá como base de cálculo para IRPJ, PIS/Pasep, CSLL
e Cofins”.
Fl. 1747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Portanto, é incontroverso que não foram declaradas receitas referentes às notas
fiscais emitidas, relacionadas pela fiscalização. E como visto acima, a própria Contribuinte
reconheceu que esses valores devem integrar a base de cálculo do lançamento. Esse deve ser o
motivo para a então Impugnante ter afirmado no item 2 de sua defesa (quando tratou da
suspensão da e igibilidade do crédito tributário) que “reconhece de plano parte dos créditos
e igidos pelo isco”.
Assim, é inegável que temos aqui o consentimento expresso quanto aos valores
lançados em decorrência da constatação da falta de contabilização de receitas, referentes a notas
fiscais efetivamente emitidas. Então, de se concluir que essa matéria realmente não foi objeto de
impugnação.
De toda sorte, não se pode ignorar que a então Impugnante formulou um pedido
em que expressamente requereu a descaracterização da omissão de receita. No entanto, é preciso
compreender, no contexto da Impugnação e sob a ótica da defesa, o que isso realmente significa.
Como visto acima, a Contribuinte expressamente reconheceu que não contabilizou
receitas referentes a notas fiscais efetivamente emitidas. Mas, segundo seu entendimento, isso
não seria omissão de receitas, o que, com todo respeito, não faz o menor sentido. Seguindo essa
linha de argumentação, a Contribuinte chegou, inclusive, a afirmar que a falta de contabilização
de receitas efetivamente auferidas não se enquadra no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, como se
esse dispositivo legal tivesse sido apontado como base legal para o lançamento em tela, e como
se essa fosse a única hipótese possível de caracterização de omissão de receitas. De novo, nada
disso faz sentido.
Por outro lado, ainda que improcedentes, esses argumentos poderiam ensejar o
entendimento de que essa matéria foi impugnada. No entanto, analisando-se bem o contexto em
que inseridos esses argumentos, verifica-se em verdade que, como bem observou o julgador de
piso, “toda a argumentação da impugnante ao questionar se a receita poderia ser considerada
omitida foi com o fito de refutar a qualificação da multa”.
Para que não reste dúvida a esse respeito, reproduzo novamente o excerto da
Impugnação em que o argumento da descaracterização da omissão de receitas se insere,
efetivamente, no combate à qualificação da penalidade:
As receitas foram oriundas de operações comerciais realizadas pelo sujeito passivo de
forma hábil e idônea, havendo apenas o descumprimento de obrigação acessória,
decorrente de problemas operacionais, o que não enseja agravamento de multa.
O que ocorre no presente caso é o simples descumprimento de obrigação acessória pelo
contribuinte, onde deixou de escriturar em seus registros contábeis a operação realizada.
Entretanto a autoridade fiscal imputa sanção tributaria ao contribuinte de forma
confiscatória e com exorbitante percentual, quando deverás aplicar sanção branda nos
percentuais mínimos em virtude da natureza da infração, pois o contribuinte não se
enquadra em nenhuma dos casos tipificados na lei para o agravamento e duplicação da
penalidade.
Nessa esteira, frisa-se que não há o que se falar em omissão de receita pois sabe-se de
onde a receita é proveniente, as receitas foram reconhecidas pela contribuinte no
decorrer da fiscalização e devidamente comprovadas de forma hábil e idônea sua origem
a autoridade fiscal.
O fisco deve comprovar de forma segura a omissão de receita para somente assim
aplicar as penalidades cabíveis de forma agravada, caso não o faça a receita apontada
como omissa não pode ser objeto de discussão devendo a mesma ser desconsiderada
como omissa, vejamos nesse sentido o entendimento dos tribunais administrativos em
seus julgamentos:
Fl. 1748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

[...]
Frisa-se, que a omissão de receita qual alega a autoridade fiscal por falta de escritura
contábil não deve ser motivo para agravamento da multa, visto a justificativa ao
contribuinte junto ao fisco comprovando a origem da receita e descaracterizando sua
omissão, não se enquadrando em nenhum dos casos da Lei. 4.502/64 para duplicação da
multa conceituada nos artigos art. 71 (a sonegação), art. 72 (a fraude), art. 73 e (o
conluio).
Restou demonstrado pelo sujeito passivo que o que houve foi apenas descumprimento da
obrigação acessória que lhe é imposta, o que não justificando o agravamento da
penalidade aplicada, conforme determina pacificamente o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF em súmula, vejamos:
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. (“gri o nosso”).
Portanto, desde já, o contribuinte informa que mantém sua contabilidade de forma
regular nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, não deve sofrer
sanções em caráter confiscatório pelo fisco no que diz respeito as informações prestadas,
uma vez que, atendeu transparentemente todas as exigências solicitadas dentro dos
prazos imputados pela autoridade fazendária.
Diante de todo o exposto, concluo que, de fato, houve o consentimento expresso
da então Impugnante quanto à exigência dos tributos incidentes sobre os valores correspondentes
a notas fiscais não contabilizadas, de modo que essa exigência realmente não foi impugnada. E
nem mesmo a outra preliminar aduzida pela então Impugnante se mostra apta a alterar esse
quadro, conforme se verá a seguir.
Dessa forma, entendo que devem ser mantidas as conclusões da Autoridade
julgadora de primeiro grau relativamente à delimitação do litígio realizada, preservando-se,
inclusive, todas as demais repercussões ali destacadas, em especial quanto aos argumentos que
somente oram tra idos no “aditamento da Impugnação”.
Nesse ponto específico, quando defende o conhecimento das razões trazidas
apenas por ocasião do aditamento, a Recorrente a irma que a DRJ adotou uma “inusitada
preclusão temporal para o conhecimento de ofício da matéria”, e colaciona precedentes do
CARF que merecem ser aqui analisados.
Primeiramente, quanto à alegada “inusitada preclusão temporal para o
conhecimento de o ício da matéria”, de se di er que de inusitada ela não tem nada. É que há
disposição legal expressa estabelecendo esse efeito, especificamente no diploma legal que regula
o processo administrativo fiscal, o Decreto no 70.235, de 1972, que, registre-se, possui força de
lei:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
[...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 1749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ainda sobre esse tema, é oportuno destacar que, conforme ensina Fredie Didier
Jr., “não há processo sem preclusão” 1.
Quanto aos precedentes do CARF em que restou consignado que “a autoridade
julgadora deve conhecer todas as questões da lide, e ela não pode estar cerceada em conhecer as
não suscitadas na contestação, ou no recurso, ou nas decisões do processo”, entendo que é
necessário refletir com cuidado sobre o real significado dessa formulação.
A primeira observação que faço em relação à formulação acima é a necessidade
de se estabelecer a devida distinção entre “matéria” e “questão”. Assim, a matéria pode ser
litigiosa ou não, a depender de ter sido expressamente impugnada, ou não. E questões são os
argumentos, os pontos de discordância que, por óbvio, somente podem se referir à matéria
litigiosa.
Dessa orma, como s há “questões da lide” se houver lide, e como s há lide se
houver impugnação, discordo da rmula “deve-se conhecer todas as questões da lide ainda que
não tenha havido contestação”.
A meu ver, essa é a formulação representativa de uma concepção do processo
administrativo que, claramente, adota a “verdade material” como uma espécie de supraprincípio,
uma formulação doutrinária que não se encontra positivada, mas que seria capaz de se sobrepor,
inclusive, a disposições expressas no ordenamento jurídico.
Por vezes, o princípio da verdade material é utilizado para afastar regras de
competência, encartadas no conjunto mais amplo que se convencionou chamar de devido
processo legal. É o que parece pretender a Recorrente neste momento, quando requer que seja
conhecida e apreciada questão de ordem pública referente a matéria não impugnada. Ora, nesse
caso, como restou bem salientado na decisão da DRJ, quanto à matéria não impugnada, como a
competência do julgador não foi instalada, não há como se conhecer quaisquer questões relativas
a ela, ainda que sejam de ordem pública. Mais uma vez, nota-se como é importante a distinção
entre “matéria” e “questão”.
Também não são poucas as oportunidades em que o princípio da verdade material
é utilizado de forma a subverter completamente as razões pelas quais, há cerca de trinta anos, foi
criada essa sofisticada estrutura de contencioso administrativo na esfera federal.
Afirmo isso porque, se a atividade do julgador administrativo tributário não é a
apreciação de uma lide, caracterizada pelo objeto conflituoso, concreto e delimitado pelos
fundamentos do ato da administração e pelas razões de defesa do administrado, nada justifica a
manutenção dessa estrutura de órgãos julgadores e desse sofisticado rito com meios de defesa
específicos, prazos, atos e requisitos processuais. Se a atuação do julgador administrativo for
encarada como controle amplo, ilimitado e irrestrito da legalidade, marcado pela busca
incondicionada da verdade, trata-se de atividade de revisão, e não de julgamento.

1 DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo
de conhecimento. 21. ed. Salvador: Ed. Jus Podivum, 2019. p. 495.
Fl. 1750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Quanto a esse ponto específico, não custa lembrar que o julgador administrativo
não é parte processual, nem mesmo na DRJ. Portanto, não se pode admitir que o julgador
administrativo exerça função postulatória, seja para favorecer ou desfavorecer qualquer das
partes. Nesse sentido, mais uma vez recorro às lições de Fredie Didier Jr., para quem os
julgadores administrativos exercem heterocomposição, que é a técnica de solução de conflitos
em que um terceiro substitui a vontade das partes e determina a solução do problema
apresentado. Trata-se, portanto, do exercício de uma atividade que, do ponto de vista formal,
poderia ser considerada jurisdicional, mas que assim não se caracteriza apenas pela falta da
aptidão para produzir a coisa julgada. De toda sorte, devido a esse enquadramento na categoria
de heterocomposição, a atuação do julgador administrativo, segundo o ilustre processualista,
corresponde a um “equivalente jurisdicional”2.
Antes de encerrar, considero oportuno destacar que essa concepção de processo
administrativo, à qual me filio, tem assento constitucional, conforme evidencia o inciso LV do
art. 5o da Constituição da República:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Nesse dispositivo constitucional, normalmente toda a atenção é dada à referência
ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Mas quero aqui dar destaque à previsão expressa da
igura do “litigante em processo administrativo”. Esta, no ordenamento brasileiro, é a matri do
instituto da “lide administrativa”, e da qual e traem undamento de validade todas as normas
infraconstitucionais que estabelecem a delimitação da matéria litigiosa e a consequente
competência do julgador administrativo para apreciá-la.
Desse modo, acredito que aquela concepção do processo administrativo que elege
o princípio da verdade material como instrumento para suplantar regras que definem o objeto do
processo e a competência do julgador se choca frontalmente com disposições expressas do
ordenamento jurídico brasileiro, pois, a rigor, ignora a existência da lide administrativa.
Acabei me estendendo um pouco nessa parte, mas esse mesmo tema irá aparecer
mais adiante, neste mesmo processo, razão pela qual considerei relevante a realização dessa
abordagem.
De toda sorte, agora sim fechando este tópico acerca da delimitação do litígio
realizada pela decisão recorrida, entendo que devem ser mantidas as conclusões da Autoridade
julgadora de primeiro grau, preservando-se, inclusive, todas as demais repercussões ali
destacadas, em especial quanto aos argumentos que somente oram tra idos no “aditamento da
Impugnação”.
Portanto, concordo com a conclusão da DRJ de que o Auto de Infração do IRRF
(incluindo a arguição de decadência em relação a esse tributo) e a qualificação da multa de ofício
relativamente a todos os tributos lançados são as únicas matérias que integraram a relação
processual aqui estabelecida.

2 DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo
de conhecimento. 21. ed. Salvador: Ed. Jus Podivum, 2019. p. 190-192.
Fl. 1751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Falta de apreciação, pela DRJ, da preliminar de nulidade do Auto de Infração
A Recorrente também se insurge contra o fato de que o órgão julgador de primeira
instância não apreciou a preliminar de “relato inapropriado da autoridade fazendária, de ausência
de comprovação documental das infrações e de falta de credibilidade e confiabilidade das fontes
de prova”.
No entanto, a DRJ apreciou, sim, essa preliminar, s que concluiu que “a
impugnante denomina por ‘preliminares’ apenas considerações feitas por ela sobre as
circunstâncias fáticas dos lançamentos em tela, razão pela qual não há qualquer preliminar
processual a ser analisada”.
De fato, em análise ao item 1 de sua peça de defesa, percebe-se que a então
Impugnante simplesmente se queixa das referências a operação da Polícia Federal, e requer que
as circunstâncias mencionadas pela Autoridade Fiscal não sejam consideradas pelo julgador
administrativo quando da apreciação dos seus argumentos de defesa, que seriam elaborados em
seguida. Só isso.
Para não resta dúvidas a esse respeito, reproduzo aqui a íntegra do item 1 da peça
impugnatória:
II - O DIREITO
II – PRELIMINAR
1 – Considerações Iniciais e a Reputação Ilibada da Contribuinte
No termo de verificação fiscal a autoridade fazendária se inicia com relatos extraídos da
esfera judicial relacionados a processo judicial não transitado em julgado, de qual a
Contribuinte não é parte integrante.
Pois bem, as citações se referem a operações negociais realizadas no ano de 2009, o
presente auto de infração é referente a fatos geradores ocorridos no ano de 2011.
O fisco de forma nociva a imagem da Contribuinte faz ligações inexistente entre as
pessoas e negócios ocorridos que estão no âmbito judicial em andamento sem o transito
em julgado. O fisco induz a ótica das análises deste douto tribunal de julgamento, perfaz
novo ângulo do auto lavrado, aponta como vilã a contribuinte, face ao burburinho
político gerado e ostentado pelas mídias de divulgação, de forma a crucificar a
Impugnante.
Diante o relato inapropriado da autoridade fazendária, sem de qualquer comprovação
documental e se baseando em fontes abertas ausentes de confiabilidade, com falta de
credibilidade e prova de veracidade.
Resta a Contribuinte elucidar de forma transparente, qual a sua ligação com os órgãos
públicos, qual o seu envolvimento na política, qual sua ligação em relação as citações
referidas, levando em consideração seu segmento de atuação. E principalmente com o
objetivo de manter sua reputação e integridade construída ao longo destes anos,
honrando sua imagem, afim de se evitar qualquer tipo ou intuito de perseguição política
ou de qualquer outro gênero.
A Contribuinte trata-se de pessoa jurídica de direito privado, tem como atividade
econômica principal obras de terraplanagem, atuante nesse segmento desde 1998.
A autoridade fazendária faz ligações da Contribuinte em situações que a mesma
desconhece, atribui sem qualquer indicio, seu envolvimento em operações de créditos
realizadas em 2009 por pessoas do governo anterior que a Contribuinte nem sequer
possui relacionamento, e muitos menos são fatos geradores referente ao ano de 2011
aqui fiscalizado.
Fl. 1752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

O sujeito ativo de forma abusiva traz a este procedimento fiscal, fatos que nem deveriam
serem mencionados, infringe as cláusulas pétreas da nossa Constituição Federal e viola
brutalmente princípios constitucionais, entre eles o do devido processo legal, cita-se:
Art.5o “ Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer nature a,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: LIV _ ninguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal. ”
O devido processo legal é garantia de liberdade, é um direito fundamental do homem
consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos:
Art.8o “Todo o homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes
remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam
reconhecidos pela constituição ou pela lei. ”
E ainda na Convenção de São José da Costa Rica, o devido processo legal é assegurado
no art. 8o:
Art. 8o – “Garantias judiciais 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as
devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação
de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer
outra natureza.
A alegações da autoridade fiscal, face a uma investigação que está em andamento, não
deveria sequer ser mencionada, com o objetivo de preservar o princípio da
imparcialidade e evitar a indução de qualquer analise sob o aspecto de uma investigação
que ocorre em outro âmbito legal que não é o de usa competência.
Porém a contribuinte é cristalina em esclarecer qualquer imputação feita, haja vista que
o mesmo já prestou esclarecimento junto ao órgão da Polícia Federal sobre a operação
que está sendo realizada na esfera judicial, afastando qualquer indicio de envolvimento
com as pessoas e/ou operações negociais citadas pela autoridade fazendária.
A Contribuinte como já dito, realiza obras de terraplanagem, serviço indispensável a
qualquer estado para manutenção de sua infraestrutura, independente da esfera que se
encontra seja ela municipal, estadual ou federal.
Em razão disto, a Contribuinte possui diversos contratos para realização de obras com
entes públicos de todas as esferas, sendo estes entes responsáveis por boa parte da renda
gerada nas empresas do grupo.
A Impugnante refuta qualquer possibilidade de relacionamento com as pessoas
mencionadas pela autoridade fiscal, com exceção do Sr. Kleber Tocantins que foi
advogado por cerca 10 ou 15 anos do Sr. Wanderley F. Torres, porém enfatiza-se que
nunca teve conta conjunta com o mesmo, conforme alega a autoridade fiscal.
A prova do não envolvimento em abertura de qualquer conta conjunta, é dada mediante
depoimento pelo Sr. Wanderley F. Torres prestado à sede da Polícia federal, prestado
sob juramento da nossa carta magna.
A autoridade fazendária menciona situações que estão em andamento e sem o devido
transito em julgado, estão sob a luz do poder judiciário para que sejam tomadas as
decisões que lhe fazem justiça. Instiga diante dos comentários feitos, a tendência de
parcialidade nas análises e até mesmo das decisões deste douto tribunal de julgamento
administrativo, feri a honra e integridade da Impugnante sem ao menos ter provas para
comprovar suas alegações.
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Portanto, diante das menções expostas e dos documentos acostados aos autos, se requer
desde já que as considerações iniciais feitas pela autoridade fiscal sejam afastadas e
desconsideradas de plano e não seja atribuído nenhum valor as mesmas, haja vista se
tratarem meras especulações sem fundamentos e embasamentos probatórios. Que deixe
com que o poder judiciário tome as medidas necessárias sob as alegações citadas e se
faça justiça!
Conforme resta bastante claro, neste capítulo de sua defesa, a então Impugnante
basicamente observa que “uma investigação que está em andamento, não deveria sequer ser
mencionada, com o objetivo de preservar o princípio da imparcialidade e evitar a indução de
qualquer analise sob o aspecto de uma investigação que ocorre em outro âmbito legal que não é o
de sua competência”. Apenas isso.
Portanto, entendo que tem razão o órgão julgador de primeira instância quando
afirma que aqui não há preliminar processual a ser examinada. Trata-se, em verdade, de um
pedido para que não se confira credibilidade à versão narrada pela Autoridade Fiscal quando do
exame do mérito do caso.
Dessa forma, não deixa de caracterizar argumentação tendente a desacreditar
elementos importantes que compuseram o conjunto indiciário montado pela Autoridade Fiscal no
estrito cumprimento de seu dever de fundamentar suas conclusões. Por isso mesmo, essa
argumentação da então Impugnante confunde-se com o próprio mérito do caso, e mais razão
ainda há para se concluir que, de fato, não existia propriamente uma preliminar processual a ser
deliberada pela DRJ.
Conclusão em relação à preliminar de nulidade da decisão recorrida
Ante todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida, aduzida
pela Recorrente em razão de o órgão julgador de primeira instância (i) não ter conhecido as
alegações referentes à atribuição de responsabilidade ao Sr. WANDERLEY FACHETI
TORRES; (ii) ter considerado não impugnados os lançamentos de IRPJ, CSLL, Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins; e (iii) ter entendido que o pedido para que não se confira
credibilidade à versão narrada pela Autoridade Fiscal quando do exame do mérito do caso não
corresponde, propriamente, a uma preliminar processual.
Passo agora à apreciação das preliminares de nulidade do Auto de Infração.
PRELIMINARES DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Dois capítulos do Recurso Voluntário são dedicados a obter, preliminarmente, a
declaração de nulidade dos lançamentos fiscais.
Em um deles (denominado “Segunda Preliminar”), a Recorrente praticamente
repetiu a argumentação já trazida como a Impugnação e que, como visto acima, nem mesmo
chegou a caracterizar uma preliminar, pois, mais uma vez, limita-se a pedir que não se confira
credibilidade à versão narrada pela Autoridade Fiscal, quando do exame do mérito do caso.
No outro (denominado “Terceira Preliminar”), reprodu a argumentação tra ida
no aditamento da Impugnação, referente a irregularidade na apuração dos tributos com base na
sistemática do Lucro Real Anual, haja vista a inexistência de opção válida por aquela forma de
tributação. Essa alegação, conforme também já esclarecido neste Voto, refere-se a matéria não
impugnada, razão pela qual dela não conheço.
Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do Auto de Infração
EXAME DO MÉRITO
Conforme já restou esclarecido neste Voto, as únicas matérias que integram a
relação processual aqui estabelecida são o Auto de Infração do IRRF (incluindo a arguição de
decadência) e a qualificação da multa de ofício relativamente a todos os tributos lançados.
Vou iniciar pela decadência porque, ao contrário do que entendeu o órgão
julgador de primeira instância, a solução dessa questão independe da apreciação de eventual dolo
da Recorrente, conforme passo a explicar.
Decadência de parte da exigência fiscal a título de IRRF
Tratando-se de lançamento fiscal a título de IRRF incidente sobre pagamentos
sem causa comprovada, o instituto da decadência é regulado pelo inciso I do art. 173 do CTN, e
não pelo § 4o do art. 150.
Nesse sentido é cristalina a Súmula CARF no 114, vinculante conforme determina
a Portaria ME no 129, de 2019:
Súmula CARF no 114 – O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se
ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Feito esse esclarecimento, em análise ao Auto de Infração de fls. 1262 a 1295,
verifico que o fato gerador de IRRF mais antigo, que foi abrangido pelo lançamento, ocorreu em
07/01/2011.
Dessa forma, considerando que o inciso I do art. 173 do CTN estabelece que o
direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento se extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no
presente caso, o prazo decadencial contra a Fazenda começou a fluir em 01/01/2012, e se
encerrou em 31/12/2016.
Portanto, como os sujeitos passivos foram cientificados do lançamento em
13/12/2016, o crédito tributário referente ao IRRF não foi alcançado pela decadência.
Razões de mérito contrárias ao lançamento do IRRF
No presente caso, o lançamento do IRRF decorreu do entendimento da Autoridade
Fiscal de que não restou comprovada a causa de pagamentos realizados pela Recorrente entre
07/01/2011 e 29/12/2011.
Em análise ao Termo de Verificação Fiscal, constata-se que a Recorrente foi
intimada “a indicar e comprovar a operação que deu origem aos pagamentos e/ou entrega de
recursos a terceiros materializados pelos débitos em suas contas correntes bancárias”, em relação
a todo o ano-calendário de 2011.
Após análise dos esclarecimentos prestados pela Contribuinte, a fiscalização
consolidou na planilha "PAGAMENTOS SEM CAUSA - DÉBITOS NÃO COMPROVADOS -
MÚTUOS" (fls. 1183 a 1194) os débitos que entendeu não comprovados. São, ao todo, 453
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

registros de saída de recursos de contas bancárias de titularidade da Recorrente que, somados,
alcançaram o montante de R$ 13.774.212,77. Essa é a matéria tributável levada ao lançamento,
com base no § 1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Com o reajustamento do rendimento bruto previsto no § 3o do mesmo artigo, a
base de cálculo total do lançamento alcançou R$ 21.191.094,37, considerando os
arredondamentos. Aplicando-se a alíquota de 35% prevista no caput do art. 61 da Lei no 8.981,
de 1995, obtém-se o valor lançado de R$ 7.416.883,03 a título de IRRF.
Ainda da leitura do Termo de Verificação Fiscal, depreende-se que, relativamente
a cheques sacados pela própria Recorrente, e cujos valores foram transferidos para a conta
contábil CX Geral 000006 - 1.1.0.1.01.0001, a iscali ação entendeu que a Contribuinte “NÃO
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, as operações que os originaram, ou a causa
dos pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros que eles representavam”.
Acrescentou que “a escrituração da Conta CX Geral 000006 - 1.1.0.1.01.0001 não comprova
para quem oi e etuado o pagamento e nem a inalidade”. Ressaltou, ainda, que não oi
apresentado nenhum documento que comprovasse a saída destes recursos da referida conta.
A justificativa de que parte das saídas de recursos tinham como lastro contrato de
mútuo celebrado com a empresa ligada Trimec Equipamentos Ltda., também não foi aceita pela
fiscalização. Depois de observar que a Contribuinte (i) celebrou contratos simultâneos de mútuo
com a Trimec Equipamentos em que figurava ora como mutuante, ora como mutuária; (ii) não
apresentou documento que comprovasse a devolução do mútuo pela Trimec Equipamentos; e
(iii) não apurou IOF em razão das operações, a Autoridade Fiscal concluiu:
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de mútuo
é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas condições que atestem
a sua efetividade. Requisitos como: contrato escrito com definição do valor mutuado e da
data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do
mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo
mutuário, ao final do contrato, fazem parte de um conjunto probatório intrinsecamente
relacionado à demonstração da efetividade desse contrato.
Fazendo referência aos arts. 221 e 586 do Código Civil, bem assim a
jurisprud ncia do CARF, a Autoridade Fiscal destacou que “o registro público do Contrato seria
medida prudente aos contratantes e traria maior segurança à empresa fiscalizada quando da
necessidade de comprovação ao fisco do mútuo que defende ser a causa dos débitos e créditos
em suas contas bancárias”. E acrescentou:
Outros aspectos além da forma escrita e do recomendável registro público devem
respaldar uma operação de mutuo para sua validade perante a Fazenda pública: a
cobrança de juros prevista no contrato, a temporariedade expressa do contrato, a prova
de sua quitação ao término do prazo, a capacidade financeira das partes e a correta
contabilizarão do empréstimo. Todo este conjunto probatório pode constituir num meio
idôneo de se legitimar uma operação de mutuo mesmo na hipótese de não registro
público do Contrato.
A TRIMEC EQUIPAMENTOS declarou em 2011 e 2012 como do Simples Nacional e
constam na DASN`s que sua receita bruta foi de R$ 1.261.488,42 e R$ 1.393.482,89
respectivamente; comprovando-se que a mesma não tinha capacidade financeira para
honrar o alegado mútuo com a TRIMEC CONSTRUÇÕES que repassou mais
6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil reais) em 2011. Cabe a mutuante a
demonstração que possui recursos próprios suficientes para respaldar o empréstimo
(mutuo).
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Portanto, para a comprovação do empréstimo concedido, há necessidade da efetiva
comprovação da saída do numerário do patrimônio do mutuante, respaldado pelo
respectivo contrato escrito, da informação nas declarações de ambos os contratantes, e
da comprovação da quitação efetuada pelo mutuário.
Dessa forma, não tendo sido comprovada a efetiva realização das operações de mútuo e
empréstimos alegadas pela contribuinte, visando justificar os lançamentos contábeis
detalhados na escrituração contábil, considera-se que a TRIMEC CONSTRUÇÕES E
TERRAPLENAGEM LTDA. realizou pagamento a terceiros, não comprovando a causa,
mesmo que indicando quem seriam os beneficiários desse desembolso de recursos.
Referindo-se aos registros contábeis desse fluxo financeiro, a Autoridade Fiscal
a irmou que “não constitui prova da causa de um pagamento ou a saída de recursos a mera
contabilizarão de um retorno de valores que pretensamente teriam sido emprestados. Tanto o
registro contábil que descreve o empréstimo como o posterior recebimento do valor emprestado
devem ser comprovados por documentação hábil e idônea, sem a qual a escrituração não faz
nenhuma prova a avor da contribuinte”.
Em síntese, a Autoridade Fiscal identificou saídas de recursos de contas bancárias
da Recorrente e a intimou a esclarecer a causa dessas operações. As justificativas apresentadas
(suprimento da conta caixa e mútuo com pessoa jurídica ligada) não foram aceitas, razão pela
qual foi lançado o IRRF previsto no § 1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Depois de cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou Impugnação
tempestiva, que foi considerada improcedente pelo órgão julgador de primeira instância.
Segundo o entendimento que prevaleceu na DRJ, a Impugnante não logrou comprovar os
pagamentos feitos, o que por si só já seria suficiente para a manutenção do lançamento. Mas
acrescentou que há conjunto de indícios harmônicos, convergentes e concatenados a indicar que
o contrato de mútuo era simulado, e que a própria Impugnante afirmou que um valor emprestado
por ela à Trimec Equipamentos era, na verdade, destinado a uma aplicação em nome do Sr.
Valter Facheti Torres, o que, por si só, já torna desconhecida a causa da saída de recursos, ainda
que o beneficiário estivesse identificado. Por fim, concordando com a Autoridade Fiscal,
assinalou que a escrituração da Impugnante restou também incapaz de comprovar a causa dos
pagamentos, mesmo porque não foi apresentada a documentação que a lastreia.
Agora, perante este Colegiado de segunda instância, a Recorrente alega que o
lançamento do IRRF é improcedente porque “todas as saídas de recursos das contas bancárias da
empresa restaram devidamente contabili adas, comprovadas documentalmente, e justi icadas”.
Além disso, alega que não há no Termo de Verificação Fiscal, e em nenhum outro local do Auto
de Infração, o motivo pelo qual está sendo exigido o IRRF no que diz respeito aos demais
débitos nas suas contas bancárias (à exceção dos relativos às operações de mútuo), fator
impeditivo do exercício de sua ampla defesa.
Quanto à desconsideração do contrato de mútuo, afirmou que nenhum dos pontos
relacionados pelo órgão julgador de primeira instância reveste-se de idoneidade suficiente para
indicar que o contrato de mútuo seja simulado. Nesse sentido, alega que a prova da causa dos
pagamentos não resulta de "escrituração isoladamente" como sugere a fiscalização, mas do
seguinte conjunto de evidências:
1. as operações (de ingresso e saída de recursos) estão devidamente
comprovadas nos extratos bancários;
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

2. o destinatário das transferências resta identificado nos próprios extratos
bancários;
3. as operações estão devidamente contabilizadas por ambas as partes, com
identificação dos beneficiários;
4. a contabilidade não foi declarada inidônea/imprestável pela fiscalização (pelo
contrário: os lançamentos contábeis foram aproveitados pelo autuante para
promover o lançamento de algumas infrações);
5. as operações encontram-se respaldadas por documentação idônea (contratos);
6. ambas as empresas têm administrador comum.
Quanto ao fato de não ter sido apurado, declarado e nem recolhido o IOF, a
Recorrente alega que a Autoridade Fiscal se valeu de uma mera infração relativa ao referido
Imposto para, com isso, forçar a ocorrência de fato gerador de outro tributo, no caso o IRRF,
formalizando uma exigência milionária capaz de inviabilizar definitivamente seu negócio.
Faz referência a precedente do CARF no processo no 10980.726251/2011-46 em
que foi aceita como causa dos pagamentos operação de mútuo entre pessoas ligadas que não
previa a cobrança de juros, ainda que os recursos não circulassem por contas bancárias da
contribuinte, mas por contas de terceiros.
Acrescenta que o abuso do fisco em tal situação específica resta ainda mais
evidenciado diante do fato de que os débitos na TRIMEC CONSTRUÇÕES E
TERRAPLENAGEM LTDA em favor da TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA são objeto de
cobrança de IRRF através do presente auto de infração; enquanto que os débitos na TRIMEC
EQUIPAMENTOS LTDA em favor da TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM
LTDA também são objeto de cobrança de IRRF, o que foi feito através do auto de infração
abrigado pelo processo no 10183.726330/2016-57.
Quanto às operações em que os recursos são sacados pela própria Contribuinte
para suprimento do seu caixa, alega que “o ônus da prova de que tenha havido pagamento a
terceiros é do isco e não do contribuinte”.
Além disso, segundo a Recorrente, há na acusação fiscal um paradoxo: o próprio
autuante reconhece que os saques são para suprimento de caixa, ao mesmo tempo em que alega
não terem sido comprovadas a finalidade e nem a causa. Dessa forma, inferir que, ao suprir o
Caixa, a contribuinte fez pagamentos sem causa a si própria, dá boa medida da completa
ausência de razoabilidade do procedimento fiscal. Ainda segundo a Recorrente, a incidência do
IRRF no caso presente implica admitir que presunções possam ser criadas sobre presunções.
De maneira geral, se insurge contra o procedimento da Receita Federal no
presente caso, em que foi exigida comprovação da causa de todos os débitos havidos nas contas
bancárias entre no ano de 2011 e, em seguida, foi cobrado IRRF praticamente sobre todos eles,
“em clara violação aos princípios da ra oabilidade, proporcionalidade e capacidade
contributiva”.
Encerrando esse t pico, a irma que “o Auditor Fiscal responsável pela condução
dos trabalhos con undiu os conceitos de 'causa’ e de 'motivo' promovendo um lançamento
completamente equivocado a título de IRRF”. Nesse sentido, prossegue a irmando que, “se a
empresa decidiu pagar despesas dos sócios, de seus familiares etc. isso tem a ver com os
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

'motivos' dos pagamentos (que não comporta juízo de valor quanto à inadequação), o que não
entra em cogitação para cobrança do IRRF nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/95. A 'causa',
prevista na norma, diz respeito à existência de negócio jurídico que ampara o pagamento, e,
nesse sentido, não se pode afirmar que inexiste causa para os pagamentos realizados pela
TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA”.
Em outro tópico, defende existir uma incompatibilidade entre a infração de
pagamento sem causa e a sistemática do Lucro Real. Segundo a Recorrente, “o art. 61 da Lei no.
8.981/95 trata-se de norma especial, que veicula hipótese de incidência excepcional. Dessa
forma, somente cabe a sua aplicação na hipótese de a Autoridade Fiscal comprovar, e justificar,
ser inaplicável a regra geral (LUCRO REAL) que determina a glosa de custos/despesas/gastos
não comprovados”.
Quanto ao lançamento do IRRF, em suas contrarrazões, a PFN ressalta que a
Autoridade Fiscal não se valeu de uma presunção fiscal e nem lavrou uma autuação sem provas,
conforme defendeu a Recorrente. Nesse sentido, destaca que a Fiscalização verificou e
comprovou adequadamente os pagamentos efetuados e, mesmo intimada, a Recorrente não
logrou comprovar a causa desses pagamentos, de modo que restou demonstrado o suporte fático
para a incidência tributária: pagamentos sem causa.
Prossegue a PFN a endo re er ncia ao que denominou ser um “conjunto de
indícios harmônicos que comprovam a referida verificação fiscal”, e sustenta que não há
qualquer incompatibilidade entre a infração de pagamento sem causa e a sistemática do Lucro
Real, citando julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) que ratifica tal
entendimento.
Assim colocados os contornos do litígio em torno da exigência do IRRF no
presente caso, passo à análise das razões da defesa.
Inicio esclarecendo que o julgador administrativo não tem competência para
apreciar a alegação de que a cobrança do IRRF no presente caso representa “clara violação aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva”, quando o que e a
Autoridade Fiscal foi simplesmente aplicar norma jurídica expressa. Nesse sentido é a Súmula
CARF no 2, abaixo reproduzida:
Súmula no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Passando, agora, à alegação de incompatibilidade entre a infração de pagamento
sem causa e a sistemática do Lucro Real, vale dizer que se trata de uma controvérsia bastante
recorrente, o que acabou permitindo que o tema chegasse à CSRF. De toda sorte, sem a
necessidade de maior aprofundamento, no presente caso basta destacar que essa discussão é
irrelevante por dois motivos. Primeiro, é que os pagamentos que a fiscalização entendeu não
comprovados compuseram, unicamente, a matéria tributável do IRRF. Segundo, como os
pagamentos elencados nessa infração de IRRF não envolveram custos e nem despesas, mas
apenas lançamentos contábeis registrados em contas patrimoniais, não há que se falar em
violação do dever “de a Autoridade Fiscal comprovar, e justificar, ser inaplicável a regra geral
(LUCRO REAL) que determina a glosa de custos/despesas/gastos não comprovados”, para
somente então cogitar o lançamento do IRRF.
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Passo, agora, à alegação de que não há, no Termo de Verificação Fiscal e em
nenhum outro local do Auto de Infração, o motivo pelo qual está sendo exigido o IRRF no que
diz respeito aos demais débitos nas suas contas bancárias (à exceção dos relativos às operações
de mútuo), fato esse que teria impedido o exercício de sua ampla defesa.
Quanto a essa alegação, entendo que não assiste razão à Recorrente. A situação
que ensejou o lançamento fiscal de IRRF é bastante clara, e o restante das alegações da defesa
(em especial a interessante re er ncia à di erença entre ‘causa’ e ‘motivo’) demonstram que
houve plena compreensão da motivação do lançamento. Conforme bem assinalou a PFN, a
Autoridade Fiscal comprovou a ocorrência dos pagamentos e, depois de regularmente intimar a
Recorrente, concluiu que a causa desses pagamentos não restou comprovada. Simples assim.
Nesse sentido, vale dizer que mesmo durante o procedimento fiscal, o Auditor que
estava à frente dos trabalhos já havia ressaltado que a falta de comprovação da causa dos
pagamentos implicaria a exigência de IRRF, nos termos do § 1o do art. 61 da Lei no 8.981, de
1995, conforme bem evidencia, por exemplo, o TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO
FISCAL No 02-2016, lavrado em 24/08/2016 (fl. 1068 a 1070).
Neste momento, com a alegação de que, à exceção dos motivos relativos às
operações de mútuo, o restante do lançamento não estaria devidamente motivado, com todo
respeito, acredito que a Recorrente parece querer inverter a ordem das coisas. Digo isso porque,
para validamente fundamentar o lançamento de IRRF sobre pagamentos sem causa comprovada,
basta à fiscalização comprovar a ocorrência dos pagamentos e intimar o contribuinte a esclarecer
a causa de cada um deles. A prova da causa dos pagamentos compete ao contribuinte, cabendo
depois à autoridade fiscal esclarecer as razões de não ter aceitado as justificativas apresentadas,
permitindo, assim, o exercício do direito à defesa. Portanto, na hipótese da incidência sob exame,
não cabe à fiscalização descobrir a causa para pagamentos realizados para depois infirmá-la. Na
verdade, à fiscalização basta comprovar a ocorrência do pagamento, devendo a causa ser
esclarecida pelo contribuinte.
No presente caso, a fiscalização comprovou a ocorrência dos pagamentos e
regularmente intimou a Contribuinte a esclarecer a causa de cada um deles. As justificativas da
Contribuinte se concentraram no suprimento da conta Caixa e no fluxo amparado por contrato de
mútuo. Desse modo, a Autoridade Fiscal teve que se debruçar sobre essas duas justificativas, e se
outras causas não vieram á luz é porque a Contribuinte não as trouxe. Desse modo, não se pode
imputar falta de motivação ao lançamento quando a fiscalização se desincumbiu de seu ônus
probatório, e esclareceu as razões pelas quais não aceitou as justificativas apresentadas pela
Contribuinte. De novo, se outras causas não vieram á luz é porque a Contribuinte não as trouxe.
Quanto à alegação de que “o Auditor Fiscal responsável pela condução dos
trabalhos confundiu os conceitos de ‘causa’ e de ‘motivo’ promovendo um lançamento
completamente equivocado a título de IRRF”, entendo não ter havido essa confusão. Na verdade,
a Autoridade Fiscal se pronunciou quanto às causas dos pagamentos, conforme apresentadas pela
Recorrente, quais sejam, o suprimento da conta Caixa e o contrato de mútuo. E, para tanto, teve
que discorrer sobre os motivos que a própria Contribuinte apresentou para justificar a causa
oferecida como resposta.
Por e emplo, para justi icar a “causa” contrato de mútuo, a pr pria Contribuinte
o ereceu o “motivo” para a celebração dessa espécie de contrato: a Recorrente é “detentora e
geradora dos recursos, pois é a que participa das licitações e executa as obras e que dentro das
necessidades financeiras das demais empresas são efetuados através de Empréstimos de Mutuo”.
Dito isso, concluo que não há na fundamentação do lançamento a mácula apontada pela
Recorrente.
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Chegamos, agora, ao ponto em que começam a ser analisadas as razões expostas
pela Autoridade Fiscal para não aceitar as causas apresentadas pela Recorrente.
Fundamentando-se em uma série de indícios, a Autoridade Fiscal entendeu que
não foi comprovada a efetividade das operações de mútuo utilizadas pela Recorrente para
justificar lançamentos contábeis elencados pela fiscalização. Os indícios enumerados pela
fiscalização foram, basicamente, os seguintes: (i) havia contratos simultâneos de mútuo com a
Trimec Equipamentos em que a Recorrente figurava ora como mutuante, ora como mutuária; (ii)
a Recorrente não apresentou documento que comprovasse a devolução do mútuo pela Trimec
Equipamentos; (iii) a Recorrente não apurou IOF em razão das operações; (iv) a Trimec
Equipamentos não tinha capacidade financeira para honrar as obrigações contraídas; (v) não há
prova da quitação efetuada pelo mutuário; e (vi) a escrituração contábil, sozinha, não é suficiente
para comprovar a efetividade das operações.
E a partir da constatação da falta de efetividade das operações de mútuo, a
Autoridade Fiscal considerou que a Recorrente “realizou pagamento a terceiros, não
comprovando a causa, mesmo que indicando quem seriam os beneficiários desse desembolso de
recursos”.
Neste momento, independentemente de qualquer valoração do conjunto
probatório trazido pela Autoridade Fiscal, entendo que há uma enorme fragilidade na acusação,
especificamente quanto às transferências bancárias identificadas para a ligada Trimec
Equipamentos, conforme passo a explicar.
Vamos simplificar as coisas para que fique bem claro o raciocínio da Autoridade
Fiscal. Por vários motivos, independentemente da força do conjunto, a Autoridade Fiscal
entendeu que o contrato de mútuo com a Trimec Equipamentos é fruto de uma simulação. Mas,
quanto às transferências bancárias identificadas para a ligada Trimec Equipamentos, como é
possível concluir que essa simulação se prestou a ocultar movimentação financeira destinada a
“terceiros”?
Para que não reste dúvidas de que foi exatamente isso que concluiu a Autoridade
Fiscal neste ponto específico, reproduzo novamente o excerto pertinente, extraído do Termo de
Verificação Fiscal, com destaques ora acrescidos:
A TRIMEC EQUIPAMENTOS declarou em 2011 e 2012 como do Simples Nacional e
constam na DASN`s que sua receita bruta foi de R$ 1.261.488,42 e R$ 1.393.482,89
respectivamente; comprovando-se que a mesma não tinha capacidade financeira para
honrar o alegado mútuo com a TRIMEC CONSTRUÇÕES que repassou mais
6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil reais) em 2011. Cabe a mutuante (sic) a
demonstração que possui recursos próprios suficientes para respaldar o empréstimo
(mutuo).
Portanto, para a comprovação do empréstimo concedido, há necessidade da efetiva
comprovação da saída do numerário do patrimônio do mutuante, respaldado pelo
respectivo contrato escrito, da informação nas declarações de ambos os contratantes, e
da comprovação da quitação efetuada pelo mutuário.
Dessa forma, não tendo sido comprovada a efetiva realização das operações de mútuo e
empréstimos alegadas pela contribuinte, visando justificar os lançamentos contábeis
detalhados na escrituração contábil, considera-se que a TRIMEC CONSTRUÇÕES E
TERRAPLENAGEM LTDA. realizou pagamento a terceiros, não comprovando a
causa, mesmo que indicando quem seriam os beneficiários desse desembolso de recursos.
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Ora, quanto às transferências identificadas nos extratos bancários para a Trimec
Equipamentos, por óbvio, a referência da fiscali ação a “terceiros” s pode corresponder à
Trimec Equipamentos. Nesse caso, quanto a essas transferências identificadas, se a instituição
financeira está confirmando que o fluxo real do dinheiro é da Recorrente TRIMEC
CONSTRUÇÕES para a ligada TRIMEC EQUIPAMENTOS, como é possível afirmar que o
contrato que prevê exatamente esse fluxo é fruto de uma simulação? A meu ver, e com todo
respeito, essa conclusão não faz qualquer sentido.
Ressalto que essa observação é importante porque, para fundamentar a sua
decisão, a DRJ a irmou que, com relação ao contrato de mútuo, “o dinheiro saía do sistema
bancário com o saque da conta da impugnante, para que fosse supostamente transferido
em espécie para a mutuária (Trimec Equipamentos), ou seja, de tal forma que afastava
qualquer participação de terceiros na operação ou mesmo registro da operação pelo sistema
bancário” ( l. 1538).
Aqui é preciso lembrar que há duas causas em análise, o mútuo e o saque na
“boca do cai a”. Portanto, essa a irmação da Autoridade julgadora de piso, seguramente,
somente se aplica aos saques na “boca do cai a”. Quanto aos saques na “boca do cai a”,
concordo que os recursos perdem rastreabilidade. No entanto, diversamente do que afirmou a
DRJ, há pagamentos justificados pelo contrato de mútuo que se materializaram pela transferência
bancária identi icada, e nesses casos não é possível a irmar que o dinheiro oi “supostamente”
transferido para a Trimec Equipamentos. Foi, na verdade, efetivamente transferido para a Trimec
Equipamentos, e quem está dizendo isso é a instituição financeira!
Tome-se como exemplo o pagamento realizado no dia 23/03/2011, a partir da
conta 13299 mantida na agência 2647 do Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 100.000,00 (fl.
363), e que foi levado à base de cálculo do lançamento. O histórico desse débito na conta
bancária é “TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP”. Nesse caso, não se
pode a irmar que o dinheiro oi “supostamente” trans erido para a Trimec Equipamentos.
De novo, insisto nesse ponto porque uma coisa são as transferências identificadas,
outra são os saques na “boca do cai a”. Considerando apenas as trans er ncias bancárias
identificadas para a Trimec Equipamentos, é preciso, agora, refletir sobre os seguintes pontos:
considerando que se trata de pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, o que
há de não usual nessas transferências? A falta da capacidade financeira da mutuária seria um
impeditivo para a mutuante do mesmo grupo realizar as operações, ou seria essa circunstância
uma razão bastante plausível para que, justamente, os empréstimos viessem a ocorrer? Na
hipótese em que as partes estão sob comando único, é razoável entender que a falta da prova da
quitação do empréstimo pelo mutuário pode validamente fundamentar a desconsideração do
contrato?
Pois, então. A meu ver quanto às transferências bancárias identificadas para a
Trimec Equipamentos e justificadas pela operação de mútuo, considero que a causa está
comprovada. Ou melhor, considero que as razões apontadas pela Autoridade Fiscal não são
suficientes para desqualificar a justificativa apresentada pela Recorrente. Nesse caso, entendo
que assiste razão à Recorrente quando sustentou que a prova da causa dos pagamentos não
resulta de "escrituração isoladamente", mas do seguinte conjunto de evidências:
1. as operações (de ingresso e saída de recursos) estão devidamente
comprovadas nos extratos bancários;
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

2. o destinatário das transferências resta identificado nos próprios extratos
bancários;
3. as operações estão devidamente contabilizadas por ambas as partes, com
identificação dos beneficiários;
4. a contabilidade não foi declarada inidônea/imprestável pela fiscalização;
5. as operações encontram-se respaldadas por contratos;
6. ambas as empresas têm administrador comum.
Agora, entendo que é oportuno ressaltar o seguinte. Se, por uma eventualidade, os
recursos correspondentes a essas transferências identificadas apenas circulavam pela Trimec
Equipamentos, para então serem distribuídos mediante a realização de pagamentos cuja causa
não possa ser comprovada, parece-me evidente que, quanto a esses valores, o lançamento seria
outro. Nessa situação hipotética – que apenas estou ventilando para enriquecer o debate –,
parece-me evidente que o lançamento deveria ser lavrado em face da Trimec Equipamentos, e
deveria recair sobre as saídas de recursos de contas da Trimec Equipamentos.
Quanto aos demais registros a débito das contas bancárias da Recorrente, que
tenham sido justificadas pela Recorrente como decorrentes do contrato de mútuo, mas que não
apresentem o nome da mutuária no histórico do lançamento no extrato bancário, entendo que
deve ser mantida a exigência haja vista que as justificativas da Recorrente claramente não se
aplicam a esses casos. É o que se verifica, por exemplo, com os quatro registros do dia
03/03/2011, a débito da mesma conta 13299 mantida na agência 2647 do Banco Bradesco S/A,
no valor R$ 50.000,00 cada um, cujo hist rico é “CHEQUE DEP. CONTA” ( l. 363), e que a
Recorrente informou serem decorrentes do mútuo com a Trimec Equipamentos.
Entre os 453 registros a débito das contas bancárias de titularidade da Recorrente
que compuseram a matéria tributável do lançamento e que, somados, alcançaram o montante de
R$ 13.774.212,77, encontram-se 97 registros que totalizaram R$ 7.235.596,38, identificados na
planilha de fls. 1177 a 1182, para os quais a causa apontada pela Contribuinte foi o contrato de
mútuo. Entre esses 97 débitos bancários, foram relacionados os seguintes registros em que consta
a identificação da Trimec Equipamentos como destinatária, e que totalizaram R$ 4.692.000,00:
Item
C
Corrente
Data
Lançto
(Valor)
Descrição (Histórico)
16
13299
23/03/2011
100.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
17
13299
24/03/2011
100.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
18
13299
04/04/2011
100.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
19
13299
18/04/2011
150.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
20
13299
25/04/2011
100.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
21
13299
03/05/2011
5.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A3684 DEST.TRIMEC EQUIP
22
13299
03/05/2011
100.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
23
13299
05/05/2011
100.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
24
13299
09/05/2011
100.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
25
13299
17/05/2011
100.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
26
13299
19/05/2011
300.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
27
13299
25/05/2011
20.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A3684 DEST.TRIMEC EQUIP
Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Item
C
Corrente
Data
Lançto
(Valor)
Descrição (Histórico)
28
13299
03/06/2011
100.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
29
13299
06/06/2011
15.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A3686 DEST.TRIMEC EQUIP
30
13299
09/06/2011
100.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
31
13299
14/06/2011
200.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
32
13299
20/06/2011
8.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A3129 DEST.TRIMEC EQUIP
34
13299
04/07/2011
20.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A2364 DEST.TRIMEC EQUIP
37
13299
19/07/2011
100.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
38
13299
21/07/2011
20.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A3129 DEST.TRIMEC EQUIP
39
13299
21/07/2011
10.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A3129 DEST.TRIMEC EQUIP
40
13299
21/07/2011
150.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
42
13299
28/07/2011
100.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
43
13299
01/08/2011
100.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
45
13299
04/08/2011
20.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A3129 DEST.TRIMEC EQUIP
46
13299
04/08/2011
250.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
51
13299
22/08/2011
300.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
55
13299
05/09/2011
10.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A3684 DEST.TRIMEC EQUIP
56
13299
05/09/2011
300.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
58
13299
12/09/2011
50.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
59
13299
21/09/2011
5.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A3686 DEST.TRIMEC EQUIP
61
13299
04/10/2011
20.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A3684 DEST.TRIMEC EQUIP
62
13299
04/10/2011
300.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
65
13299
07/10/2011
20.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A3129 DEST.TRIMEC EQUIP
66
13299
07/10/2011
300.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
67
13299
11/10/2011
30.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
70
13299
21/10/2011
25.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A0606 DEST.TRIMEC EQUIP
71
13299
21/10/2011
8.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A0606 DEST.TRIMEC EQUIP
72
13299
24/10/2011
50.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A3684 DEST.TRIMEC EQUIP
74
13299
07/11/2011
50.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
75
13299
08/11/2011
16.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A3684 DEST.TRIMEC EQUIP
76
13299
08/11/2011
300.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
77
13299
11/11/2011
50.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
78
13299
16/11/2011
50.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
82
13299
24/11/2011
15.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A2364 DEST.TRIMEC EQUIP
83
13299
24/11/2011
150.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
84
13299
30/11/2011
5.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A3684 DEST.TRIMEC EQUIP
85
13299
30/11/2011
20.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A3684 DEST.TRIMEC EQUIP
86
13299
01/12/2011
50.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ TRIMEC EQUIPAMENTOS EPP
90
13299
22/12/2011
100.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON A3129 DEST.TRIMEC EQUIP

Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Com base nas conclusões acima, e considerando o período de apuração diário, o
reajuste da base de cálculo e a alíquota de 35%, os valores do IRRF que, a meu ver, devem ser
exonerados são os seguintes:
Período de Apuração
Valor da Transf. (R$)
Valor Reajustado (R$)
Alíquota
IRRF a Exonerar (R$)
23/03/2011
100.000,00
153.846,15
35%
53.846,15
24/03/2011
100.000,00
153.846,15
35%
53.846,15
04/04/2011
100.000,00
153.846,15
35%
53.846,15
18/04/2011
150.000,00
230.769,23
35%
80.769,23
25/04/2011
100.000,00
153.846,15
35%
53.846,15
03/05/2011
105.000,00
161.538,46
35%
56.538,46
05/05/2011
100.000,00
153.846,15
35%
53.846,15
09/05/2011
100.000,00
153.846,15
35%
53.846,15
17/05/2011
100.000,00
153.846,15
35%
53.846,15
19/05/2011
300.000,00
461.538,46
35%
161.538,46
25/05/2011
20.000,00
30.769,23
35%
10.769,23
03/06/2011
100.000,00
153.846,15
35%
53.846,15
06/06/2011
15.000,00
23.076,92
35%
8.076,92
09/06/2011
100.000,00
153.846,15
35%
53.846,15
14/06/2011
200.000,00
307.692,31
35%
107.692,31
20/06/2011
8.000,00
12.307,69
35%
4.307,69
04/07/2011
20.000,00
30.769,23
35%
10.769,23
19/07/2011
100.000,00
153.846,15
35%
53.846,15
21/07/2011
180.000,00
276.923,08
35%
96.923,08
28/07/2011
100.000,00
153.846,15
35%
53.846,15
01/08/2011
100.000,00
153.846,15
35%
53.846,15
04/08/2011
270.000,00
415.384,62
35%
145.384,62
22/08/2011
300.000,00
461.538,46
35%
161.538,46
05/09/2011
310.000,00
476.923,08
35%
166.923,08
12/09/2011
50.000,00
76.923,08
35%
26.923,08
21/09/2011
5.000,00
7.692,31
35%
2.692,31
04/10/2011
320.000,00
492.307,69
35%
172.307,69
07/10/2011
320.000,00
492.307,69
35%
172.307,69
11/10/2011
30.000,00
46.153,85
35%
16.153,85
21/10/2011
33.000,00
50.769,23
35%
17.769,23
24/10/2011
50.000,00
76.923,08
35%
26.923,08
07/11/2011
50.000,00
76.923,08
35%
26.923,08
08/11/2011
316.000,00
486.153,85
35%
170.153,85
11/11/2011
50.000,00
76.923,08
35%
26.923,08
16/11/2011
50.000,00
76.923,08
35%
26.923,08
24/11/2011
165.000,00
253.846,15
35%
88.846,15
30/11/2011
25.000,00
38.461,54
35%
13.461,54
01/12/2011
50.000,00
76.923,08
35%
26.923,08
22/12/2011
100.000,00
153.846,15
35%
53.846,15
TOTAL
4.692.000,00
7.218.461,54
35%
2.526.461,54
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Relativamente a cheques de sua emissão, e cujos valores foram transferidos para a
conta contábil CX Geral 000006 - 1.1.0.1.01.0001, a fiscalização entendeu que a Contribuinte
“NÃO comprovou, mediante documentação hábil e idônea, as operações que os originaram, ou a
causa dos pagamentos e etuados ou recursos entregues a terceiros que eles representavam”.
Acrescentou que “a escrituração da Conta CX Geral 000006 - 1.1.0.1.01.0001 não comprova
para quem foi efetuado o pagamento e nem a inalidade”. Ressaltou, ainda, que não oi
apresentado nenhum documento que comprovasse a saída destes recursos da referida conta.
Quanto a essa movimentação, a Recorrente alega que “o ônus da prova de que
tenha havido pagamento a terceiros é do fisco e não do contribuinte”. No entanto, com a devida
vênia, a prova da saída de expressivo montante de recursos das contas bancárias da Contribuinte
a esse título (cheques sacados na “boca do cai a”) oi tra ida aos autos pela Autoridade Fiscal, e
o que não é crível é que tais recursos tenham efetivamente ingressado no Caixa da empresa,
afastando a causa utilizada pela Contribuinte para justificar essa movimentação. Essa foi a
conclusão da Autoridade Fiscal.
E por que não é crível que tais recursos tenham efetivamente ingressado no Caixa
da empresa? Primeiro, pelas características dessa movimentação financeira. Como exemplo,
reproduzo parte do extrato bancário da mesma conta 13299, mantida na agência 2647 do Banco
Bradesco S/A (fl. 361):

Observa-se que, num mesmo dia, oram sacados “na boca do cai a” oito cheques
de igual valor. Mas, se esses cheques tinham mesmo como destino único o Caixa da empresa,
por que seriam sacados oito cheques, e não um único? E a logística para movimentar esse
dinheiro até a empresa ou, quem sabe, até algum canteiro de obras? Teria havido contratação de
serviço de segurança? E a saída desses recursos do Caixa da empresa? Por que não foi
comprovada?
Quanto à conclusão da Autoridade Fiscal neste ponto específico do trabalho, a
Recorrente afirmou que se trata de uma presunção criada sobre outra presunção. Todavia,
acredito que a Autoridade Fiscal não tenha presumido nada, apenas não se convenceu de que a
movimentação financeira se deu na forma como alegada pela Recorrente, apenas isso. E
analisando-se atentamente as características dessa movimentação, associada à falta de
comprovação dos eventos seguintes que justificariam a utilização desse dinheiro, há que se
concordar com a Autoridade Fiscal. Realmente, a justificativa apresentada pela Recorrente não
convence.
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Ante o exposto, encerrando a análise das razões de mérito contrárias ao
lançamento do IRRF, entendo que devem ser mantidas as conclusões da Autoridade Fiscal,
exceto quanto às transferências bancárias identificadas, que, segundo meu entendimento,
ensejam a exoneração do montante de R$ 2.526.461,54 do valor principal do IRRF lançado,
conforme acima detalhado.
Qualificação da multa de ofício
Para qualificar a multa de ofício, de uma maneira geral, a Autoridade Fiscal
a irmou que “a conduta da contribuinte, em relação às declarações incompatíveis com a real
movimentação bancária, a apresentação da escrituração sem comprovação dos lançamentos, a
não existência e/ou a falta de apresentação dos documentos, saques e depósitos de quantias
elevadas em dinheiro, sem o destino e o histórico do modus operandi da denúncia pelo MPF da
Operação Ararath; tudo isto, enquadra-se nas disposições do art. 71, inciso I, da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964”.
Referindo-se à omissão de receitas e à falta de comprovação da causa de
pagamentos, a Autoridade Fiscal concluiu que:
É evidente que a não declaração de vultosa movimentação financeira, de forma reiterada
e à margem da tributação, não decorre de mero erro, bem como as práticas descritas
implicam real intenção de ocultar os verdadeiros beneficiários dos saques de cheques
nominais a própria Trimec Construções. A conduta evidencia flagrante intuito de
sonegação e demonstra que a contribuinte agiu, dolosamente, no sentido de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, o que é suficiente para a qualificação da penalidade imposta
no presente lançamento.
Especificamente quanto à omissão de receita, a Autoridade Fiscal destacou que,
durante o ano 2011, a Recorrente emitiu 173 notas fiscais no valor bruto de R$ 51.340.258,95, mas
deixou de contabilizar 84 delas, perfazendo um total de R$ 11.270.189,34. Para justificar essa
circunstância, alegou erro no sistema contábil. Quanto a essa justificativa, a Autoridade Fiscal
observou que “bastaria uma simples checagem com o Livro de Registro de Prestação de Serviços -
LRPS (fls. 921 a 923) devidamente escriturado que teria sido constatado que o valor da receita bruta
não estava correto. Portanto, houve o intuito de sonegação”.
Quanto às circunstâncias que ensejaram a exigência do IRRF sobre os
pagamentos sem causa comprovada, a Autoridade Fiscal assim se manifestou:
Constata-se que na planilha de "PAGAMENTO SEM CAUSA - DÉBITOS NÃO
COMPROVADOS" (fls. 1159 a 1176) a contribuinte utilizou-se da metodologia de
fracionar os pagamentos (cheques com valores iguais, seqüenciados e na mesma data)
com o objetivo, em tese, por sua habitualidade e forma, configurar tentativa de burla aos
controles estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. Encontramos nas movimentações
das contas correntes que apresentaram débitos que, por sua habitualidade, valor e
forma, configuram artifício para burla da identificação dos responsáveis pelos
beneficiários dos saques.
Constatamos o saque de muitos cheques nominais a própria Trimec Construções com
valores iguais, seqüenciados e na mesma data para suprimento de caixa e que não foram
devidamente comprovados sua finalidade e causa.
Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Movimentação bancaria incompatível, a predominância de créditos remetidos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, a noticia da mídia citando a empresa analisada em
Operação da Policia Federal (Operação Ararath) que investiga desvios de recursos
públicos, o envolvimento da fiscalizada com pessoas já comunicadas ao
COAF/vinculadas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso/suspeita de atos de
improbidade administrativa, corroboram com a possibilidade de que os recursos
recebidos ou pagos pela titular em análise poderiam estar relacionados a ilícitos
mencionados na mídia (fls. 924 a 936). Em tese, os saques de muitos cheques nominais a
própria Trimec Construções com valores relativamente altos, seqüenciados e na mesma
data para suprimento de caixa, justifiquem a necessidade de efetuar certos pagamentos
que não foram comprovados.
Em relação aos débitos realizados para a Trimec Equipamentos e outros empréstimos a
contribuinte utilizou-se do argumento que eram "mutuo", já devidamente comprovados
que não atendem as condições necessárias para serem caracterizados como "mutuo".
A Contribuinte não se conformou com a exasperação da multa de ofício, e
apresentou suas razões de defesa na Impugnação do lançamento. Em análise à Impugnação, a
DRJ entendeu que a qualificação da multa se justifica, manifestando-se nos termos abaixo
sintetizados:
 com relação à multa qualificada sobre o IRRF, entendeu a DRJ que ela é
cabível, pois há indícios convergentes, harmônicos e concatenados a
indicar que foi simulado um contrato de mútuo para ocultar as causas de
pagamentos feitos pela impugnante;
 quanto à multa qualificada incidente sobre os outros tributos lançados, a
DRJ entendeu:
 que é equivocado o primeiro argumento da Autoridade Fiscal para
sustentar que a conduta da Impugnante foi dolosa, pois não há uma
prática reiterada a demonstrar que fosse um modus operandi adrede
concebido para burlar o Fisco;
 mas, quanto ao segundo argumento, que não há reparos a serem
feitos à autuação, pois há prova direta da omissão de receitas
consubstanciada no confronto entre os valores declarados ao Fisco
Federal e aqueles escriturados no Livro de Registro de Prestação de
Serviços – LRPS.
Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente alegou, quanto a esta matéria
especí ica, que “dentre as condutas elencadas pelo autuante, nenhuma delas é apta a impedir o
conhecimento da ocorr ncia do ato gerador por parte da autoridade a endária”, e passou a
analisar cada uma delas, nos seguintes termos:
Participação na organização criminosa desvendada pela Operação Ararath,
possibilidade de recursos estarem relacionados com matéria midiática e suposta
"dissimulação" dos contratos de mútuo
Tal afirmação (participação em organização criminosa), é completamente descabida em
um auto de infração lavrado pela Receita Federal, e mais descabida ainda para o efeito
de justificar a aplicação de multa em seu percentual agravado. Pior ainda é invocar um
juízo de "probabilidade" ("poderiam estar relacionados") para qualificar a multa de
ofício.
Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Explica-se e comprova-se.
Não foi juntada aos autos nenhuma documentação que comprove (sentença transitada
em julgado), para além de qualquer dúvida, que o contribuinte efetivamente teve alguma
participação nos fatos investigados pela Operação Ararath. Um mero inquérito policial
obviamente não configura prova suficiente que respalde tão grave acusação. Menos
ainda, matérias midiáticas.
[...]
Assim, não pode prevalecer, sob nenhum aspecto, a acusação (sem provas) de
envolvimento na operação Ararath para o efeito de agravar a situação tributária do
contribuinte, por sua absoluta improcedência/inexistência.
Quanto aos contratos de mútuo em questão não houve dissimulação alguma, e nem é
comprovada tal ocorrência. O único que houve foi a apresentação pelo contribuinte de
documentos que espelham a realidade de suas operações (operações corriqueiras
entabuladas com a Trimec Equipamentos Ltda), os quais — injustificadamente — não
foram acatados pela fiscalização.
[...]
Entrega de declarações com valores incompatíveis com a real movimentação bancária
Uma vez que não restou legalmente caracterizada (falta da intimação prevista no art. 42
da Lei 9.430/96) a presunção de receita oriunda de depósitos bancários de origem não
comprovada, de igual sorte padece o presente item, não se prestando para fundamentar a
qualificação da multa de ofício.
Escrituração sem comprovação dos lançamentos, Saques e depósitos de quantias
elevadas em dinheiro e não recolhimento de tributos
As últimas das falácias não resistem à análise mais superficial, uma vez que inexiste
previsão legal para qualificação da multa de ofício pelos fatos acima referidos. Inclusive
é de se destacar que tais fatos, a olhos vistos, não são aptos a impedirem o conhecimento
da ocorrência do fato gerador por parte da autoridade fazendária.
Portanto, os inconsistentes argumentos empregados pelo autuante não podem servir para
valoração de circunstâncias atinentes à qualificação da multa de ofício.
Já a Autoridade Julgadora manteve a multa qualificada para o IRRF escorada apenas na
presumida simulação dos contratos de mútuo (não foi produzida nenhuma prova idônea
dessa alegada "simulação").
Quanto à multa qualificada para os demais tributos, a autoridade julgadora a quo
concorda com os argumentos do contribuinte (sobre inexistência de prática reiterada),
mas mantém a qualificação ao argumento de que "há prova direta da omissão de receitas
consubstanciada no confronto entre os valores declarados ao Fisco Federal e aqueles
escriturados no Livro de Registro de Prestação de Serviços — LRPS".
Em primeiro lugar, registre-se que aos autos não foi colacionada nenhuma PROVA
substanciosa de que os contratos de mútuo apresentados seriam simulados (simulação
não se presume). Por outro lado, a descrição da própria infração não pode ser causa
para exasperação da multa de ofício. Inexiste previsão legal de qualificação de multa de
ofício por conta da existência de prova direta da infração.
Decisões do CARF se amoldam como uma luva ao caso presente, demonstrando ser
completamente descabida a exigência da multa qualificada (grifos nossos):
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DESCABIMENTO. Não procede a imputação da
multa qualificada guando as razões para a exasperação representam exclusivamente a
descrição da irregularidade tributária. CARF/ 1o. Seção de Julgamento/ 4a Câmara/ 1a.
Turma Ordinária/ ACÓRDÃO no. 1401-002.612. Sessão de 21/06/2017.
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. A aplicação da multa
qualificada pressupõe a comprovação inequívoco do dolo, não sendo autorizado ao Fisco
impô-la quando a verificação do ilícito emerge de dados e elementos apurados dentro da
contabilidade do sujeito passivo apresentada de forma espontânea e sem nenhum
embaraço. Multa de ofício que se reduz de 150% para 75%. ACÓRDÃO no. 1402-
002.298 — 4a. Câmara/2a. Turma Ordinária. Sessão de 13/09/2016.
Também a 2o Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais e a 2a. Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Segunda Seção do CARF, analisaram casos idênticos, e
concluíram no sentido de que a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
[...]
Sobre o assunto é pertinente trazer à colação as Súmulas no. 14 e 15 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no. 14 - A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no. 25 — A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no. 4.502/64.
[...]
Especificamente sobre 'PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO SEM CAUSA OU NÃO
IDENTIFICADO' é a seguinte Jurisprudência Administrativa:
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO — Nos
pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, o imposto de renda na fonte,
quando não recolhido, deve ser exigido com a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) e reajuste da base de cálculo. O que se está punindo é o não recolhimento do
imposto de renda da fonte e não a omissão do beneficiário ou da causa. 1o. CC/7a
Câmara/ACÓRDÃO 107-09.465 em 14.08.2008. Publicado no DOU em: 02.03.2009.
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA —
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUALIFICADA — EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE — JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO MULTA — Somente é cabível
a exigência da multa qualificada prevista no artigo 44, II da Lei no. 9.430, de 1996,
quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos
definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no. 4.502, de 1964. A não comprovação da
operação ou da causa do pagamento efetuado, sem a utilização de documentos
inidôneos, caracteriza falta simples de pagamentos sem causa, porém não
caracteriza intuito de fraude, nos temos da legislação tributária. 1o. CC/4a .
Câmara/ACÓRDÃO 104-22.523 em 14.06.2007. Publicado no DOU em: 31.10.2008.
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA —
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUALIFICADA — EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE — JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO DA MULTA — Somente é
cabível a exigência da multa qualificada prevista no artigo 44, II, da Lei no. 9.430, de
1996, quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos
definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no. 4.502, de 1964. A não comprovação da
operação ou da causa do pagamento efetuado, sem a utilização de documentos inidôneos,
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

caracteriza falta simples de pagamentos sem causa, porém não caracteriza evidente intuito
de fraude, nos termos da legislação tributária. PRIMEIRO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES/ Quarta Câmara/ Acórdão no. 104-22.523. Sessão de 14/06/2007.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. Nos
pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, o imposto na fonte, quando não
recolhido, deve ser exigido com a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e
reajuste da base de cálculo. O que se está punindo é o não recolhimento do imposto de
renda e não a omissão do beneficiário ou da causa. PRIMEIRO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES/ Sétima Câmara/ Acórdão no. 107-09.465. Sessão de 14/08/2008.
Como visto, o assunto encontra-se pacificado na Jurisprudência do CARF. Requer,
portanto que, na remota hipótese de manutenção do lançamento, a multa seja reduzida
para o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) uma vez que a presunção legal de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício.
Por todas as razões aqui explicitadas, deve ser afastada a acusação de sonegação, bem
assim a qualificação da multa no percentual de 150%.
Em suas contrarrazões, depois de apresentar uma breve síntese dos fundamentos
utilizados pela fiscalização para qualificar a multa de ofício, e pela DRJ para mantê-la, a PFN
destacou o seguinte aspecto:
A bem da verdade, os elementos probatórios produzidos no âmbito da “Operação
Ararath” – trazidos aos autos – foram importantes para o lançamento fiscal, com toda
certeza. Entretanto, apesar de suficientes para iniciar a investigação fiscal e comprovar
as infrações tributárias, tais provas foram corroboradas pelas demais diligências
implementadas pela autoridade fiscal.
Devidamente expostos os contornos da discussão envolvendo a qualificação da
multa de ofício, passo à apreciação das razões da defesa.
A primeira observação a ser feita refere-se ao fato de que a Autoridade Fiscal
duplicou a multa de ofício que acompanha os tributos relativos a todas as infrações constatadas
no presente caso.
Essa observação é importante porque a Recorrente inicia sua defesa afirmando
que “dentre as condutas elencadas pelo autuante, nenhuma delas é apta a impedir o
conhecimento da ocorr ncia do ato gerador por parte da autoridade a endária”.
Então, mesmo antes de iniciar o exame da suficiência dos fundamentos utilizados
pela Autoridade Fiscal, entendo que já se pode concluir que a Recorrente tem razão em não se
conformar com a exasperação da penalidade no que se refere aos tributos que foram lançados
porque não haviam sido recolhidos e nem declarados em DCTF. Faço essa afirmação com base
no simples fato de que tais tributos encontravam-se informados na DIPJ, conforme a própria
Autoridade Fiscal reconheceu:
A contribuinte contabilizou e declarou na DIPJ 2012, ano calendário 2011 (fls. 780 a
820), os tributos referente as suas obrigações tributárias. No entanto, não declarou em
DCTF (fls. 704 a 707) e não recolheu devidamente os tributos escriturados.
Efetuamos o presente lançamento de oficio, para constituir os créditos tributários
referente aos valores de insuficiência de recolhimento referentes ao IRPJ, com os
conseqüentes reflexos (CSLL, PIS e COFINS), conforme Autos de Infração, que são parte
integrante deste Termo de Verificação Fiscal - TVF. Vale registrar que os valores
recolhidos e retidos (fls. 1118 a 1156) foram identificados e aproveitados na autuação.
Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Ora, como esses tributos foram declarados em DIPJ, não se pode sustentar que a
Recorrente agiu dolosamente no sentido de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência de
seus fatos geradores. Muito ao contrário. Quanto a esses tributos, a Recorrente deu ao Fisco a
notícia da ocorrência dos seus fatos geradores.
Portanto, entendo que deve ser reduzida ao patamar ordinário de 75% a
multa de ofício que acompanha os tributos lançados, no presente caso, em razão de não terem
sido recolhidos e nem declarados em DCTF, mas que haviam sido informados em DIPJ. Trata-se
da parcela de R$ 515.585,20 do IRPJ exigido por meio do Auto de Infração de fls. 1197 a 1206,
e das contribuições (CSLL, PIS/Pasep e Cofins) exigidas por meio dos Autos de Infração de fls.
1234 a 1261.
Da mesma forma, o simples fato de a Recorrente não dispor de documentos que
dessem suporte ao registro de custos e despesas (água e esgoto, energia elétrica, materiais
básicos para construções, etc. – fls. 1082/1085 e 1157/1158) não pode ser compreendido como
conduta dolosa praticada com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do
fato gerador do IRPJ e da CSLL, de sua natureza ou circunstâncias materiais. Por essa razão,
entendo que também deve ser reduzida ao patamar ordinário de 75% a multa de ofício que
acompanha o IRPJ e a CSLL apurados a partir da matéria tributável de R$ 805.670,02, referente
a custos não comprovados.
Resta, agora, analisar a as razões contrárias à qualificação da multa de ofício no
caso do IRPJ e das contribuições reflexas, lançados em razão da omissão de receitas, bem como
da multa que acompanha o IRRF sobre pagamentos sem causa comprovada.
Quanto à infração de omissão de receitas, é importante lembrar que se trata de
valores referentes a notas fiscais de prestação de serviços que não foram computadas na receita
bruta da Recorrente. Portanto, não se trata de presunção de omissão de receitas. Trata-se, sim, de
prova direta da omissão.
Faço essa observação para esclarecer que as alegações da Recorrente relacionadas
a presunção de omissão de receitas – como as referências ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e à
Súmula CARF no 25 – são absolutamente ineficazes para combater o mérito da exasperação da
multa de ofício no presente processo.
No caso, a Autoridade Fiscal fundamentou a exasperação da multa quanto à
omissão de receitas dando destaque ao fato de que a Recorrente deixou de contabilizar o
montante de R$ 11.270.189,34, referente a 84 das 173 notas fiscais emitidas no ano de 2011. Ou
seja, praticamente metade das notas fiscais emitidas naquele ano foram mantidas à margem da
escrituração contábil da Recorrente. Diante desse cenário, a Autoridade Fiscal concluiu que não
se trata de mero erro, mas sim, de uma conduta reiterada que denota o intuito doloso de ocultar
do Fisco federal a existência dessa matéria tributável.
A caracterização de conduta reiterada foi questionada pela Recorrente, e até
mesmo pelo órgão julgador de primeira instância, que entendeu que a reiteração não se configura
no caso de a constatação se referir a apenas um ano-calendário. No entanto, acredito que tenha
escapado ao julgador da DRJ que o procedimento fiscal em tela abrangeu os anos de 2011 a
2014, e a circunstância de este processo somente abranger o ano de 2011 se deve à possível
aproximação do termo final do prazo decadencial.
Em análise ao lançamento fiscal referente aos demais períodos (abrigado pelo
processo no 10183-727.653/2017-49), constata-se que a omissão no registro da totalidade das
notas fiscais emitidas era, sim, uma prática corriqueira da Recorrente.
Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Neste ponto, antes que alguém pense que este Relator está trazendo à discussão
elementos estranhos a este processo, é importante destacar, mais uma vez, que se trata do mesmo
procedimento fiscal, e várias das intimações aqui acostadas se referem ao período todo, de 2011 a
2014, a exemplo do Termo de Intimação Fiscal no 4/2016, acostados às fls. 744 a 752. Portanto,
pode-se concluir que a Autoridade Fiscal constatou, sim, a reiteração na conduta.
Pois bem, uma vez presentes o reiteramento da conduta e a significância dos
montantes omitidos, entendo que a exasperação da multa se justifica. Concordo com a Autoridade
Fiscal que, quanto à infração em tela, não estamos diante de uma simples omissão de receita,
fruto de desorganização, de mero erro ou de divergência de interpretação relativamente à
aplicação da legislação tributária.
Muito ao contrário. No caso dessa infração, entendo que estamos diante de
situação claramente dolosa que autoriza a exasperação da penalidade sem que isso represente
uma afronta à Súmula CARF no 14 que, não por acaso, contém em seu enunciado a expressão
“por si s ”. Ou seja, a pr pria Súmula dei a claro que, quando não se tratar de uma simples
omissão de receita, a qualificação da multa de oficio não encontra óbice.
A prática corriqueira de omitir o registro contábil de notas fiscais representativas
de valores expressivos de receitas efetivamente auferidas revela, sem o menor espaço para
dúvidas, a conduta deliberada tendente a impedir ou retardar o conhecimento das circunstâncias
materiais do fato gerador da obrigação tributária principal, por parte da autoridade fazendária,
exatamente como preconiza o art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
Quanto à subsunção dos fatos à hipótese legal do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964,
não se pode olvidar que a caracterização do dolo – a intenção livre e consciente – pode ser
efetuada por várias vias distintas, sendo que uma das mais consistentes e seguras é aquela
vinculada à caracterização do reiteramento da conduta ao longo do tempo e da significância dos
valores subtraídos à tributação. Sim, pois enquanto o reiteramento afasta a hipótese de se tratar
de erro involuntário ou conduta não-intencional, a significação dos valores subtraídos à
tributação fornece o objetivo, o motivo para o ato intencionalmente infracional. Reiteramento e
significância, portanto, se complementam na conformação de um quadro no qual as
possibilidades de a conduta infracional não ter sido intencional se reduzem a zero.
Portanto, no presente caso, considerando a evidenciação da conduta dolosa
prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, justificada está a qualificação da multa de ofício,
conforme previsão do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, no caso da omissão de receitas.
Por fim, quanto à qualificação da multa de ofício que acompanha o IRRF sobre
pagamentos sem causa comprovada, a Recorrente se insurge contra as referências encontradas na
fundamentação elaborada pela Autoridade Fiscal acerca de sua participação em fatos
investigados pela Polícia Federal. Nesse sentido, afirma que:
Não foi juntada aos autos nenhuma documentação que comprove (sentença transitada
em julgado), para além de qualquer dúvida, que o contribuinte efetivamente teve alguma
participação nos fatos investigados pela Operação Ararath. Um mero inquérito policial
obviamente não configura prova suficiente que respalde tão grave acusação. Menos
ainda, matérias midiáticas.
[...]
Assim, não pode prevalecer, sob nenhum aspecto, a acusação (sem provas) de
envolvimento na operação Ararath para o efeito de agravar a situação tributária do
contribuinte, por sua absoluta improcedência/inexistência.
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Todavia, ao contrário do que sugere a Recorrente, a exasperação da multa de
ofício no presente caso não resulta de uma acusação de envolvimento em fatos investigados pela
autoridade policial. Não se trata, portanto, de uma repercussão automática, pura e simplesmente.
Em verdade, conforme assinalou a PFN em suas contrarrazões, a exasperação da
multa de ofício aqui debatida resulta de um trabalho de fiscalização tributária em que se
constatou que a Recorrente não logrou comprovar a causa de pagamentos efetuados por meio de
cheques (muitos deles com numeração sequencial, de igual valor e sacados no mesmo dia “na
boca do cai a”), evidenciando a clara intenção de manter ocultas as verdadeiras causas que
ensejaram a realização dos mesmos. Em outras palavras, depois de ter sido iniciado com a
notícia dos fatos investigados no âmbito da Operação Ararath, um verdadeiro trabalho de
fiscalização tributária foi realizado, e a fundamentação para exasperação da multa de ofício não
se sustentou exclusivamente naquela notícia.
Por fim, em referência às ementas de julgados do CARF, colacionadas pela
Recorrente, em que restou consignado que “nos pagamentos sem causa ou a beneficiário não
identificado, o imposto na fonte, quando não recolhido, deve ser exigido com a multa de ofício
de 75%”, destaco que normalmente me alinho a esse entendimento de que a consequ ncia para a
circunstância de não haver comprovação da causa dos pagamentos é a própria incidência do
IRRF.
No entanto, devido às circunstâncias aqui presentes, acredito que não estamos
diante de um caso de simples falta de comprovação da causa de pagamentos. Em verdade,
entendo que há, no presente caso, uma prática habitual e sistemática de realização de pagamentos
desprovidos de qualquer possibilidade de rastreabilidade, evidenciando clara intenção de manter
ocultas suas causas, e também seus beneficiários.
Portanto, de se concluir que, por meio da adoção dessa conduta habitual, a
Recorrente impediu a autoridade fazendária de tomar conhecimento de fatos de interesse
tributário, na medida em que a real causa para aqueles pagamentos nunca foi revelada. Desse
modo, entendo que tem razão a Autoridade Fiscal na exasperação da multa de ofício, também
quanto ao IRRF.
Aditamento do Recurso Voluntário
Em petição protocolada no dia 17/01/2019, a Recorrente apresentou um
aditamento ao Recurso Voluntário (fls. 1703 a 1709), em que contesta a apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins segundo as regras do regime cumulativo.
Considerando que os lançamentos referentes a essas contribuições não foram
impugnados, não foi instalada a competência dos julgadores administrativos em relação a essa
matéria, e sobre essa questão me aproveito das considerações que apresentei, neste mesmo Voto,
quando da apreciação da preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Desse modo, não conheço as razões trazidas no aditamento ao Recurso
Voluntário.

Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade do
lançamento e da decisão recorrida e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
relativamente aos seguintes pontos:
(i)
exonerar o montante de R$ 2.526.461,54 do valor principal do IRRF
lançado, referente às transferências bancárias identificadas;
(ii)
reduzir ao patamar ordinário de 75% a multa de ofício que acompanha os
tributos lançados em razão de não terem sido recolhidos e nem declarados
em DCTF, mas que haviam sido informados em DIPJ, tratando-se da
parcela de R$ 515.585,20 do IRPJ exigido por meio do Auto de Infração
de fls. 1197 a 1206, e das contribuições (CSLL, PIS/Pasep e Cofins)
exigidas por meio dos Autos de Infração de fls. 1234 a 1261; e
(iii)
reduzir ao patamar ordinário de 75% a multa de ofício que acompanha o
IRPJ e a CSLL, apurados a partir da matéria tributável de R$ 805.670,02,
referente a custos não comprovados.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

Voto Vencedor
Conselheira Paula Santos de Abreu – Redatora designada.

A matéria abrangida por este voto vencedor cinge-se, unicamente, à qualificação da
multa de ofício aplicada sobre o crédito tributário relativo ao IRRF cobrado sobre pagamentos
sem causa comprovada e omissão de receitas e lançada nos termos do art. 44, inciso I e §1o da
Lei 9.430/96 com redação dada pelo artigo 14 da Lei 11.488/07.
Quanto à qualificação da multa no casos dos pagamentos sem causa, o d. relator
entendeu que a exasperação da multa era cabível, não obstante a jurisprudência deste Conselho e
seu próprio posicionamento sobre a matéria de que “a consequ ncia para a circunstância de não
haver comprovação da causa dos pagamentos é a pr pria incid ncia do IRRF”.
Acatando os argumentos da PGFN, alega que devido às circunstâncias do caso, a
qualificação da multa de ofício seria devida em razão de ter sido evidenciada a intenção dolosa
da Recorrente em ocultar as verdadeiras causas que ensejaram a realização dos pagamentos
analisados, bem como seus beneficiários.
No entanto, a Recorrente aduz que os pagamentos se referiam à quitação de
mútuos, inclusive apontando que parte desse retorno de numerário havia sido escriturado em sua
contabilidade, fato esse reconhecido pela própria fiscalização no Termo de Verificação Fiscal e
Responsabilidade Tributária Solidária, acostado aos autos.
A fiscalização, por sua vez, explica que para que a alegação de que tais
pagamentos seriam referentes à contratos de mútuo pudesse ser aceita, seria necessário que a
Recorrente tivesse apresentado outras condições que atestassem a efetividade dos contratos
celebrados, como: contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da sua
disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do
pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário. Ou seja, a
Recorrente deveria ter apresentado “instrumento contratual especí ico”, de acordo com Termo de
Verificação Fiscal.
Ora, embora a fiscalização tenha entendido que os documentos apresentados pela
Recorrente não foram suficientes para afastar o lançamento do tributo e a multa em questão, não
logrou êxito em comprovar que a Recorrente tenha incorrido nas hipóteses previstas nos arts. 71
(sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei no 4.502/64 de modo a justificar a qualificação da
multa de ofício.
Percebe-se claramente, por meio da leitura de trecho do TVF, que o Fisco
vinculou o dolo à descrição da irregularidade tributária que justificaria a incidência do IRRF
prevista no art. 61, da Lei no 8.981/95, in verbis:
Dessa forma, não tendo sido comprovada a efetiva realização das operações de
mútuo e empréstimos alegadas pela contribuinte, visando justificar os
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725757/2016-38

lançamentos contábeis detalhados na escrituração contábil, considera-se que a
TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA realizou pagamento
a terceiros, não comprovando a causa, mesmo que indicando quem seriam os
beneficiários desse desembolso de recursos.
De acordo com o artigo 923 do RIR 1999, a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor da contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais. Isso significa que a escrituração, por si
só, desacompanhada de documentos hábeis e idôneos para comprovar os fatos
nela registrados não constitui prova em favor da contribuinte.
Assim, não constitui prova em favor da autuada o fato de na sua escrituração
constar que os pagamentos decorrem de mútuos efetuados por ela em favor de
outra empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial que ela, quando esses
registros contábeis não estiverem acompanhados de documentos que
comprovarem a operação. O mesmo se diga dos registros contábeis relativos aos
supostos recebimentos do valor pretensamente emprestado. Sem que haja
documentação que comprove a efetiva movimentação dos recursos e a sua
causa, a escrituração isoladamente nada comprova.
(...)
A contribuinte realizou pagamentos, conforme demonstrado em seus
extratos bancários e mesmo que contabilizados; entretanto não
comprovou/justificou as operações, ou seja, não comprovou a causa,
embora em alguns débitos tenham sidos identificados os beneficiários,
conforme planilha "PAGAMENTO SEM CAUSA - DÉBITOS NÃO
COMPROVADOS" (fls. 1159 a 1176), e adicionando a planilha
"PAGAMENTO SEM CAUSA - MUTUO" (fls. 1177 a 1182) formamos a
planilha
"PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
-
DÉBITOS
NÃO
COMPRAVADOS - MUTUOS" (fls. 1183 a 1194) que compõe os fatos
geradores do IRRF.

Pelas razões acima dispostas, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
reduzir a multa de ofício incidente sobre o lançamento de IRRF no caso de pagamentos sem
causa, ao patamar de 75%.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital